Tribunal: TJSP
Processo: 2199130-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Arresto – Descabimento – Ausência dos pressupostos correspondentes (os bens que se quer arrestar não estão na iminência de desaparecerem e as fraudes não estão suficientemente comprovadas no incidente de origem, até porque não são meramente indutivas a partir de prejuízos verificados em

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Arresto – Descabimento – Ausência dos pressupostos correspondentes (os bens que se quer arrestar não estão na iminência de desaparecerem e as fraudes não estão suficientemente comprovadas no incidente de origem, até porque não são meramente indutivas a partir de prejuízos verificados em desfavor de credores) – Necessidade de aprofundamento da matéria no incidente na origem que se desenvolve regular e consentaneamente ao processo de recuperação judicial em que o plano de recuperação judicial da agravada Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A. foi aprovado e homologado e, ao que tudo indica, está a produzir os respectivos efeitos – Ausentes razões objetivas, suficientes e relevantes a alterar a marcha para frente do processo de recuperação judicial – Decisão recorrida mantida, revogada a tutela recursal.

Agravo internos – Interposição contra decisão monocrática do eminente Relator prevento que, ao determinar o processamento do agravo de instrumento, deferiu a tutela recursal para: (i) "tornem indisponíveis as quotas do Fundo Itapeva VIII, que atualmente se encontram na titularidade da holding Carlyle Urbplan Partners II LP, de modo a impedir que o Grupo Carlyle venda, liquide e, principalmente, continue amortizando essas quotas e remetendo o produto da arrecadação dos recebíveis para os EUA. A indisponibilidade deverá atingir também os recebíveis"; (ii) "tornem indisponíveis as quotas da SP-82, que atualmente se encontram sob titularidade da holding BRL Funding Partners III LP de modo a impedir que o Grupo Carlyle venda ou liquide essas quotas, ou remeta o produto da venda dos lotes para os EUA. Requer também que este juízo torne indisponíveis os 2.330 lotes que a SP-82 adquiriu da Urbplan entre março de 2016 e setembro de 2017 e que ainda não tenham sido vendidos a terceiros de boa-fé, oficiando-se os respectivos cartórios RI"; (iii) "ato contínuo ao decreto de indisponibilidade, deverá ser procedido o arrolamento de todo acervo patrimonial do Fundo Itapeva VIII e da SP-82 a fim de que a medida realizada tenha resultado útil" – Julgamento do agravo de instrumento – Prejudicialidade – Recursos prejudicados.

Dispositivo: Por maioria negam provimento ao recurso e julgam prejudicados os agravos internos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000440752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2199130-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RE
BRASIL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A.,
é
agravado
GAIA
SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria negam provimento ao recurso e julgam prejudicados os agravos internos,
vencido o relator sorteado que fará declaração de voto, acórdão com o 3o juiz, de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAURÍCIO
PESSOA, vencedor, RICARDO NEGRÃO, vencido, SÉRGIO SHIMURA (Presidente).
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Maurício Pessoa
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
Voto no 14595
Agravo Interno Cível no 2199130-73.2019.8.26.0000/50000
Agravante: RE Brasil Empreendimentos Imobiliários S.A.
Agravado: Gaia Securitizadora S/A
Interessados: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A, BRL Partners Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados e Consórcio Bdopro
(Adm. Judicial)
Comarca: São Paulo
Juiz (a): TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica – Arresto –
Descabimento – Ausência dos pressupostos correspondentes
(os bens que se quer arrestar não estão na iminência de
desaparecerem e as fraudes não estão suficientemente
comprovadas no incidente de origem, até porque não são
meramente indutivas a partir de prejuízos verificados em
desfavor de credores) – Necessidade de aprofundamento da
matéria no incidente na origem que se desenvolve regular e
consentaneamente ao processo de recuperação judicial em
que o plano de recuperação judicial da agravada Urbplan
Desenvolvimento Urbano S/A. foi aprovado e homologado
e, ao que tudo indica, está a produzir os respectivos efeitos
– Ausentes razões objetivas, suficientes e relevantes a
alterar a marcha para frente do processo de recuperação
judicial – Decisão recorrida mantida, revogada a tutela
recursal.
Agravo internos Interposição contra decisão monocrática
do eminente Relator prevento que, ao determinar o
processamento do agravo de instrumento, deferiu a tutela
recursal para: (i) “tornem indisponíveis as quotas do Fundo
Itapeva VIII, que atualmente se encontram na titularidade
da holding Carlyle Urbplan Partners II LP, de modo a
impedir que o Grupo Carlyle venda, liquide e,
principalmente, continue amortizando essas quotas e
remetendo o produto da arrecadação dos recebíveis para os
EUA. A indisponibilidade deverá atingir também os
recebíveis”; (ii) “tornem indisponíveis as quotas da SP-82,
que atualmente se encontram sob titularidade da holding
BRL Funding Partners III LP de modo a impedir que o
Grupo Carlyle venda ou liquide essas quotas, ou remeta o
produto da venda dos lotes para os EUA. Requer também
que este juízo torne indisponíveis os 2.330 lotes que a SP-82
adquiriu da Urbplan entre março de 2016 e setembro de
2017 e que ainda não tenham sido vendidos a terceiros de
boa-fé, oficiando-se os respectivos cartórios RI”; (iii) “ato
contínuo ao decreto de indisponibilidade, deverá ser
procedido o arrolamento de todo acervo patrimonial do
Fundo Itapeva VIII e da SP-82 a fim de que a medida
realizada tenha resultado útil” Julgamento do agravo de
instrumento Prejudicialidade Recursos prejudicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispositivo: Por maioria negam provimento ao recurso e
julgam prejudicados os agravos internos.

Adota-se o relatório do Relator prevento, o
eminente Desembargador Ricardo Negrão, in verbis:
“Agravo
de
instrumento
interposto
por
Gaia
Securitizadora S/A, dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr.
Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São
Paulo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (extensão
dos efeitos da recuperação judicial) promovido pelo administrador judicial
Consórcio Bdopro, ora terceiro interessado, contra a empresa Urbplan
Desenvolvimento Urbano S/A, em recuperação judicial , às pessoas jurídicas
BRL Partners Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados (antiga denominação: Fundo Itapeva VIII ou Fundo BRL
Partners) e RE Brasil Empreendimentos
Imobiliários S/A (antiga
denominação: SP-82 Empreendimentos Imobiliários Ltda. ou RE Brasil),
apenso aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado indeferiu o pedido cautelar deduzido
pela credora e referendado pelo administrador judicial, sob os seguintes
argumentos:
incompatibilidade do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica no processo de recuperação
judicial;
necessidade de aprofundamento da análise da ocorrência
ou não de fraude em operações realizadas pelo
Grupo Carlyle quando do exercício do controle
acionário das recuperandas e, por fim;
inexistência de risco de incapacidade econômica do
Grupo Carlyle para o caso de extensão a ele dos
efeitos de eventual falência das recuperandas.
Pondera o Magistrado que a desconsideração da
personalidade jurídica providência cautelar de arresto pretende garantir a
efetividade é medida estranha ao processo de recuperação judicial, e que
no concurso de credores estabelecidos pela recuperação judicial, em que a
aprovação e a homologação do plano redunda em novas obrigações da
devedora, não há espaço para extensão destas obrigações a um terceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salientando que ainda não há deliberação dos credores do plano de
recuperação judicial, e que a mera possibilidade de aprovação do plano,
inclusive com voto favorável da agravante, impõe, por ora, a postergação da
análise da matéria para o caso de eventual decretação de falência.
Aponta que a providência do arresto deve estar fundada
na existência de perigo de perecimento da tutela que visa assegurar
(extensão dos efeitos da recuperação ao Grupo Carlyle), e na
verossimilhança das razões jurídicas, invocadas como suficientes para o
acolhimento desta pretensão, e que em sede de cognição sumária e não
exauriente reputava ausentes os requisitos, pois as operações no sentido de
que, em 24 meses que antecederam a venda do controle acionário das
recuperandas para terceiros investidores em outubro de 2017, o Grupo
Carlyle teria feito as empresas transferirem vasta parcela do seu patrimônio
para veículos de investimento por ele próprio controlados, apesar de terem
ocorrido, reputou não suficientemente demonstrado o propósito fraudulento
asseverado pela agravante.
Consigna que as considerações tecidas pelos fundos
coagravados têm justificativa econômica plausível, e que não restou
infirmada a alegação destes no sentido de que a criação de um fundo pelo
próprio Carlyle para compra de ativos das recuperandas decorreu da
verificação da insuficiência de propostas de terceiros, e nem tampouco de
que a operação teria gerado ganho econômico na ordem de
aproximadamente R$ 30.000.000,00 para as devedoras, e que não se pode
afirmar que os valores não entraram efetivamente no caixa das
recuperandas e foram devidamente contabilizados, além de terem sido
integralmente utilizados na redução de seu passivo e no custeio de suas
atividades de loteamento e obras.
No tocante às operações de compra cedidas à
coagravante RE Brasil, indica que também não há elementos que possam
neste momento assegurar que tal se deu por preços inferiores aos de
mercado, salientando que as questões acima são de grande complexidade e
demandam cognição exauriente, inclusive com a produção de prova pericial.
Anota que não verifica periculum in mora , reiterando que há data marcada
para os credores deliberarem sobre o plano de recuperação judicial, e porque
é de conhecimento notório a solidez econômica do Grupo Carlyle, apontando
que os ativos dos fundos requeridos tem valor muito superior ao passivo das
recuperandas, informação não contestada pelas postulantes (fl. 119-128).
Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo
de instrumento, em extensa minuta recursal.
Inicia aduzindo que a Urbplan colapsou em 2012, muito
anterior à crise econômica de 2014, estruturou um modelo de negócios
insustentável e que jamais recebeu capital suficiente para fazer frente às
suas operações, (justamente para limitar prejuízos) e porque os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controladores, ao invés de destinarem os recursos captados em cada
operação de securitização à conclusão das obras de determinado
empreendimento, utilizavam-no para custear uma estrutura inflada e
despesas das mais excêntricas, quase sempre ainda para promover o
lançamento de outro loteamento.
Assevera que a Urbplan, para viabilizar suas operações
dependia de capital próprio e dos recursos provenientes das vendas dos lotes
de seus empreendimentos e consumidores. Por não haver linhas bancárias
disponíveis, passou sistematicamente a promover também a captação de
recursos por meio de securitizações imobiliárias, e que ao ser adquirida pelo
Grupo Carlyle junto à família Scopel, o objetivo traçado impunha a
realização desmesurada de empreendimentos em todo o território nacional,
o que lhe possibilitaria gerar uma descomunal carteira de recebíveis e
passar a constituir um negócio interessante à venda a terceiros ou abertura
de capital em bolsa de valores.
Diz que mesmo verificando em determinado momento
que o modelo se tornara insustentável resolveu insistir na sua absurda
estratégia de não aportar recursos próprios e continuar a obter dinheiro
junto a consumidores e investidores, ocultando destes últimos que os
recursos nem mesmo teriam a destinação prometida.
No clímax da crise de gestão (entre 2015 e 2017), Grupo
Carlyle desiste do negócio como se fosse uma simples decisão sem
conseqüência, mas se recusa a aportar capital a viabilizar uma liquidação
organizada da companhia, e passa irregularmente a organizar uma série de
providências de compra de ativos para tentar de alguma forma recuperar o
capital até então investido, simplesmente desprezando a sua gigantesca
dívida e as obras paralisadas e/ou não entregues.
Argui que os recursos provenientes dessas compras de
ativos não resultaram em quaisquer melhorias ou no saneamento da
companhia, e que em setembro de 2017, o Grupo Carlyle vende em setembro
de 2017 a companhia a seus atuais e obscuros controladores, os quais meses
após impetram a recuperação judicial, propondo um plano de pagamento a
seus credores em 27 anos, e implicaria a recuperação de apenas 18% do
respectivo crédito.
Indica que a crise econômica de 2014 não guarda relação
com a quebra da Urbplan, e que a gestão irregular e a falta de capital
suficiente para a estratégia de negócio implementada implicou de maneira
absolutamente distorcida a transferência do risco do negócio para
consumidores e credores financeiros, preservando o empresário, o que se
revela inadmissível, salientando que há dezenas de provas neste sentido,
como o parecer da Companhia Ernest & Young sobre as demonstrações
financeiras de 2012-2013, e depoimento prestado pelo Sr. Leonardo Charles
Malafaia Paranaguá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera que mesmo sem assumir os riscos do seu
negócio mediante emprego de capital próprio suficiente, meses mais tarde o
Grupo Carlyle um movimento de compra de ativos da Urbplan por meio de
veículos de investimento especialmente estruturados para tanto, reduzindo
o acervo patrimonial a disposição dos credores da Urbplan, salientando que
de maneira insólita criou empresas concorrentes da Urbplan com ativos
blindados, chegando inclusive a transferir para tais veículos diversos
profissionais que integravam a administração da Urbplan, salientando que
era essencial que a Urbplan fosse saneada e capitalizada mediante o aporte
de recurso novos, e não a transferência de patrimônio que estaria hoje à
disposição dos credores da Urbplan, e que a Urbplan já estava em
manifestado estado de insolvência quando deram as transferências
patrimoniais para o Fundo Itapeva VIII e para a SP-82 entre 2015 e 2017.
Consigna que a extensa documentação juntada nos autos
da recuperação judicial pela agravante comprova que, nos dois anos que
antecederam a venda da Urbplan, em negócio não esclarecido de forma
devida, o Grupo Carlyle constituiu dois veículos o Fundo Itapeva VIII e
SP-82 Empreendimentos
dos quais ele era o único cotista e que eram
administrados pelos mesmos administradores da Urbplan. Entre maio de
2015 e setembro de 2017, a Urbplan transferiu a esses dois veículos
centenas de milhões de reais provenientes de recebíveis correlatos à venda
de lotes, além de lotes efetivamente.
Alega que o Grupo Carlyle tinha absoluto controle e
ingerência sobre a Urbplan, e que foi verificado que o Fundo Itapeva VIII e
a Urbplan celebraram ao menos 27 contratos de cessão de recebíveis pelos
quais o Fundo Itapeva VIII adquiriu da Urbplan recebíveis imobiliários no
valor nominal de aproximadamente R$ 552 milhões, salientando que o
presidente da Interservicer, Sr. Maurício Menezes afirmou em seu
depoimento que os 5000 recebíveis que desapareceram do sistema da
Urbplan em janeiro de 2016 e que foram transferidos para o FIDC
consistiam na quase totalidade dos recebíveis livres da Urbplan.
Aponta que o Fundo Itapeva VIII e a Urbplan têm o
mesmo sócio Controlador, o Grupo Carlyle, e os mesmos administradores,
Sr. André Mastrobuno, Sr. André Domingos, e Sr. Raphael Filizola, e ainda
que compartilhavam do mesmo departamento jurídico, afirmando que a
situação é grotesca, pois além de evidenciar que a Urbplan continuou a
fazer a gestão da arrecadação dos créditos transferidos ao Fundo Itapeva
VIII, claramente demonstra que havia uma proteção ao último que não
conferida aos credores financeiros que também compraram recebíveis da
companhia. Em relação à SP-82, indica que tinham o mesmo controlador, o
Grupo Carlyle, e que o único diretor da SP-82, Sr. Raphael Filizola era
membro do Conselho de Administração da Urbplan, salientando que a SP-82
era uma subsidiária integral da Urbplan, que foi transferido para o Grupo
Carlyle pelo valor de R$ 100,00, sendo que foi outorgada a opção de compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2.330 lotes no valor total de R$ 234 milhões, pelo preço de R$ 187
milhões, e salientando que quando supostamente foi vendida a Urbplan
para terceiros investidores, diversos de seus empregados foram transferidos
para a SP-82, o que revela que essa sociedade vem sendo utilizada como
uma espécie de sucessora da Urbplan.
Argui que foi identificado no sistema de gestão dos
contratos de venda/empreendimentos da Urbplan o cadastramento e a
transferência irregular de projetos, lotes e recebíveis à SP-82, e ao que tudo
indica, tais transferências foram realizadas em caráter emergencial
provavelmente enquanto o Oficial de Justiça teve de aguardar por horas no
saguão a liberação de ingresso às dependências da Urbplan, sendo que nem
foi indicado a conta bancária onde os recebíveis seriam depositados, e
chamando a atenção que os créditos estavam registrados no próprio
software da Urbplan, o que já se revela bastante excêntrico e
despropostiado, visto que em tese se trataria a SP-82 uma sociedade
independente e que supostamente não faria parte do Grupo Urbplan.
Diz que a história que o Grupo Carlyle descreve em sua
freqüente defesa é a de que a atual situação de insolvência da Urbplan
decorreria da crise econômica que assola o país desde o ano de 2014, que
teria havido retração das vendas dos lotes, e o aumento de inadimplência
dos adquirentes, o que é impróprio pois demonstrado que a crise da Urbplan
se deu pela gestão financeira irresponsável do Grupo Carlyle que instalou
na companhia uma verdadeira pirâmide financeira, salientando que quando
o Grupo Carlyle adquiriu o controle acionário da Scopel em 2007, a empresa
tinha um endividamento de R$ 3,7 milhões, e que em 2012, o endividamento
era de R$ 703,8 milhões.
Assevera que a alegação de que a realização da
transferência patrimonial realizada com as coagravadas às vésperas de
vender a Urbplan para um terceiro investidor, em benefício da Urbplan,
visava prover liquidez e que as vendas teriam sido realizadas em valor
acima do mercado em benefício da Urbplan. Isso não faz sentido, pois o valor
do preço da venda interna corporis dos ativos é irrelevante se o produto da
venda não é revertido em favor dos credores, ou seja, se a sociedade em
estado de insolvência vende parcela relevante de seu ativo para o próprio
acionista controlador e não utiliza o produto da venda para pagar seus
credores, essa venda é realizada em fraude contra credores e em fraude à
execução, pois o âmago da fraude é a transformação, pelo devedor insolvente
de ativos tangíveis em dinheiro não revertidos no pagamento das dívidas do
devedor. Salienta que o fato de as contas bancárias do Grupo Urbplan
estarem zeradas evidencia que o produto da venda dos bens da companhia
para o seu acionista controlador Grupo Carlyle não ingressou no caixa
da companhia.
Questiona a razão do porquê o Grupo Carlyle não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aportou capital livre diretamente na companhia, pois era proprietário de
100% das ações da Urbplan, de 100% das quotas do Fundo Itapeva VIII e
das quotas da SP-82; e, ainda, qual o propósito de montar essa estrutura
societária complexa, aportar dinheiro nesse fundo e nessa empresa, fazer
esse fundo e essa empresa adquirirem recebíveis e lotes da Urbplan em
valor de mercado. Aponta que a única explicação, que julga ser a verdadeira,
é que o Grupo Carlyle constituiu o Fundo Itapeva VIII e a SP-82 para
afastar o patrimônio da Urbplan de seus credores, antes do pedido da
recuperação
judicial , e que a prova maior de que essas operações eram
fraudulentas e ilícitas é o fato de que o Grupo Carlyle e a Urbplan as
mantinham sempre ocultadas dos credores.
Narra que em setembro de 2018 foi apresentado pedido
cautelar de indisponibilidade de bens de diversas pessoas físicas e jurídicas
integrantes do Grupo Carlyle que haviam participado ou se beneficiado da
realização de atos de esvaziamento patrimonial fraudulento da Urbplan às
vésperas do pedido de recuperação judicial no valor nominal de R$ 800
milhões da Urbplan para os Fundo Itapeva VIII e para a Sp-82, bem como
pedido de afastamento dos administradores, o que foi indeferido por
entender que o pedido era prematuro, tendo sido interposto um agravo de
instrumento, que, por maioria de votos, não foi conhecido pelo entendimento
majoritário que a decisão não seria agravável.
Alega que as pessoas cujo patrimônio se pretender
atingir já foram intimadas, e que apresentou prova da urgência do
provimento cautelar da indisponibilidade dos bens, pois há prova de que o
Fundo Itapeva VIII está amortizando suas quotas e distribuindo recursos
financeiros para o Grupo Carlyle, tendo distribuído R$ 65,8 milhões nos
últimos três anos, salientando que o patrimônio líquido do fundo em 2016
era de R$ 273.159.079,36, ao passo que o patrimônio líquido atual em junho
de 2019 é de apenas R4 64.793.174,00, e que não há qualquer risco de dano
irreparável, já que são veículos patrimoniais sem qualquer atividade
econômica.
Repisando que o pedido recursal é a determinação
cautelar de indisponibilidade de bens das pessoa jurídicas Fundo Itapeva
VIII e SP-82, procedendo-se ao arrolamento de todos os seus ativos, diz que,
ao contrário do que constou na decisão combatida, não há empecilhos
técnicos para que terceiros possam ser implicados o quanto antes na
recuperação judicial, especialmente para que o patrimônio desfalcado possa
de alguma forma ser recuperado, podendo o plano inclusive ser revisto no
sentido de tal fato ocorrer.
Esclarece que os credores só tem duas alternativas:
aceitar o plano com pagamento em 27 anos, ou rejeitar o plano e aguardar
para ver o que ocorre, o que por sua vez, com a perspectiva de recomposição
do patrimônio das recuperandas do que foi transferido indevidamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderão os credores propor modificações
no plano apresentado , sendo que tal
cenário precisa ter alguma definição já, ressaltando que o que se quer é a
reintegração de acervo patrimonial de titularidade das recuperandas que
restou transferido de maneira irregular
Aduz que há diversos precedentes que deferiram
arrestos cautelares ou pedidos de desconsideração da personalidade jurídica
contra o Grupo Carlyle, e seus veículos patrimoniais Fundo TItapeva VIII e
SP-82 Empreendimentos.
Pugna pelo provimento do recurso para confirmando a
antecipação de tutela:
sejam tornadas indisponíveis as quotas do Fundo
Itapeva VIII, de modo a impedir que o Grupo
Carlyle venda, liquide e continue amortizando
essas
quotas
e
remetendo
o
produto
de
arrecadação dos recebíveis para os EUA, e que a
indisponibilidade
também
deve
atingir
os
recebíveis, os quais não poderão ser cedidos a
terceiros;
tornem indisponíveis as quotas da SP-82, de modo a
impedir que o Grupo Carlyle venda ou liquide
essas quotas ou remeta o produto da venda dos
lotes para os EUA, e que também se indisponíveis
os 2330 lotes que a SP-82 adquiriu da Urbplan e
que ainda não tenham sido revendidos a terceiros
de boa-fé;
em ato contínuo, deverá ser procedido ao arrolamento de
todo o acervo patrimonial do Fundo Itapeva VIII e
da SP-82 (fl. 1-53).
Preparo em fl. 1872-1873.
Pedido da agravante (fl. 1875-1876) de sigilo quanto ao
documento de fl. 1818-1823.
Manifestação
da
coagravada
empresa
RE
Brasil
Empreendimentos Imobiliários Ltda. alegando má-fé da agravante, que
tenta a desconsideração da personalidade jurídica da Urbplan pela
propositura de quatro execuções, dois pedidos de falência, três incidentes de
desconsideração da personalidade jurídica e mais de dez agravos de
instrumento com tal finalidade, e que sem ruborizar, parte do pleito liminar
foi refutado em julgamento colegiado, que foi o pedido de indisponibilidade
de bens no valor de R$ 800 milhões, salientando ainda a ausência de
verossimilhança nas alegações, que não há risco de lesão irreparável no caso
em questão, pois a RE Brasil é empresa sólida e solvente, em regular
funcionamento, e que ao contrário do alegado, uma eventual ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição voltada à RE Brasil consubstancia grave risco de dano reverso,
pois poderá impedir o seu regular funcionamento, de modo que o recurso não
deve ser conhecido, e subsidiariamente, pelo indeferimento da medida
liminar pleiteada, com aplicação das penas por litigância de má-fé (fl.
1877-1885).
Manifestação da correcorrida BRL Partners Fundo de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Não-Padronizados
pelo
não
conhecimento do recurso pois a matéria já foi apreciada, que a concessão da
indisponibilidade de bens requerida significaria decidir novamente uma
questão já apreciada, em violação ao art. 505 do CPC, e que não estão
presentes os requisitos para a concessão da liminar, salientando que até
2013 a administração da empresa era da responsabilidade integral da
Família Scopel, e que o método de private equility , é reconhecido
mundialmente para aperfeiçoar a gestão da empresa e otimizar seus
rendimentos.
Diz que todos sabem sobre a crise financeira que se
abateu sobre o país a partir de 2013 e que a forma como a Urbplan agia
para difundir-se no mercado, se medindo ou não as conseqüências de
determinados atos é questão concernentes a atos de gestão, que há
legalidade na cessão de recebíveis entre a BRL e a Urbplan, e que os
precedentes trazidos pela agravante não se prestam a autorizar a concessão
do referido pedido, e que não há perigo da demora pois além de inexistir
qualquer situação real de perigo de dano grave ou irreparável, a
indisponibilidade de bens em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica se revela incompatível com o escopo da recuperação judicial, que é a
preservação da empresa. Entende que deve ser indeferido o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fl. 2050-2068).
Diante da preservação dos interesses dos credores, do
interesse do mercado produtivo, e da apuração dos crimes falimentares, a
antecipação de tutela recursal foi deferida pelo Relator (fl. 2682-2691),
sobrevindo interposição de agravo interno tanto pela empresa RE Brasil
Empreendimentos Ltda. alegando perda superveniente do objeto recursal
pela aprovação do plano de recuperação judicial, que se trata de nova
tentativa da agravante de alterar a decisão colegiada anterior, que os
pedidos na origem não são os mesmos da minuta recursal, que há
gravíssimo risco à RE Brasil pois impede o seu funcionamento, e por outro
lado não há perigo para a agravante, estando ausente a verossimilhança de
suas alegações, requerendo a reconsideração, ou que seja levado
imediatamente para a sessão de julgamento para decisão colegiada acerca
da manutenção ou não do arresto deferido (fl. 1-20b), tendo sido reiterado o
pedido de reconsideração aos 21 de outubro de 2019 (fl. 22-25b), aos 26 de
novembro de 2019 (fl. 37-39b), e manifestação de pessoas físicas terceiros
interessados, que firmaram acordo com a RE Brasil alegando que é urgente
que haja decisão a respeito da liminar (fl. 41-46b).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No agravo interno interposto pela empresa BRL
Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
alega-se que a concessão de tutela de urgência não pode se prestar a operar
como um aviso aos interessados processuais de que o Poder Judiciário
deferirá o pedido de desconsideração ao final do processo, devendo se pautar
estritamente na existência do fumus boni iuris e do pericuum in mora.
Diz que o plano de recuperação Judicial da Urbplan já
foi aprovado e homologado, não havendo nenhum sentido em prosseguir com
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Aponta a existência de pedidos que não foram apreciados
em primeira instância, que a pretensão já foi denegada, e que a concessão
da indisponibilidade de bens significaria decidir novamente uma questão
que já foi anteriormente apreciada, em claríssima violação ao art. 505 do
CPC.
Diz que até 2013 a administração da empresa era de
responsabilidade integral da família Scopel, sendo notório que a partir de
2013 o impacto que a crise econômica que assolou o país a partir de 2013,
atingiu o mercado imobiliário, e que há legalidade da cessão de recebíveis
que celebrou com a Urbplan.
Afirma incompatibilidade entre a tutela pretendida e a
recuperação judicial, inexistindo perigo na demora quanto a autorizar a
concessão do pedido cautelar de indisponibilidade de bens formulado, que
não há ilegalidade no repasse de lucros aos sócios, que não há necessidade
de garantir eventual processo de falência, e gravíssimos prejuízos serão
suportados em razão da liminar deferida, requerendo que seja reformada a
decisão proferida no agravo de instrumento, revogando-se o efeito atribuído
(fl. 1-42c).
Manifestação do administrador judicial a respeito da
assembleia geral de credores, com votação do plano e seu aditivo, que
restaram aprovados em maioria de votos, em todos os quatro cenários
apresentados, e que constou referência à preservação de todos os direitos em
face das empresa do Grupo Carlyle, independentemente de aprovação do
plano (fl. 2694-2697).
Contraminuta da coagravada RE Brasil alegando que o
recurso viola frontalmente o duplo grau de jurisdição, pois não foi objeto da
decisão em primeiro grau, como também a decisão colegiada que determinou
a intimação de todos os potencias prejudicados com a indisponibilidade de
bens antes do deferimento da medida, que houve inovação recursal, pois o
pedido na inicial é diverso do realizado no recurso. Diz que a agravante
repetiu a mesma causa de pedir e pedido do agrv. n.
2262656-48.2018.8.26.0000, ferindo a decisão colegiada proferida, pois
deduz peido precluso nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reanálise da questão por força do art. 505 do CPC.
Aponta a ocorrência de fato superveniente que é a
aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da Urbplan,
inclusive pela agravante, o que acarreta na perda do objeto do incidente,
explicando que a Carlyle não assumiu a gestão da Urbplan a partir de
setembro de 2007, mas apenas em 2013, que desde então investiu mais de
USD 251,8 milhões na empresa, não tendo ocorrido pedalada financeira ou
pirâmide, que grave crise conômica atingiu o Brasil em 2013 e seus
desdobramentos no setor imobiliário, e que a Carlyle semrpe agiu em
observância aos interesses da Urbplan e de seus credores.
Diz que a Carlyle terminou por estruturar duas
operações que visavam a um único objetivo que é dar imediata liquidez para
a empresa continuar a desenvolver seus empreendimentos, que não nega
que tais operações ocorreram no âmbito de um mesmo grupo econômico, mas
que não qualquer ilegalidade em tal conduta.
A primeira consiste na cessão de direitos creditórios ao
FIDC, visto que a empresa precisa de fluxo de caixa e tem ativos que serão
pagos a prazo, então a Urbplan usou ativos e vendeu direitos creditórios
futuros a FIDC que, em contrapartida, pagou quantia milionária por sua
aquisição, dando imediata liquidez à empresa.
Alega que a aquisição de lotes também teve o intuito de
dar fôlego à Urbplan, tendo a Carlyle adquirido a RE Brasil por R$ 100,00, e
daí a RE Brasil celebrou contrato comprometendo-se a adquirir lotes da
Urbplan e suas SPEs pelo valor de até R$ 200.000.000,00, tendo adiantado
a quantia de R$ 189.000.000,00, com os valores dos lotes tendo sido
ajustados para a circunstância do preço já ter sido adiantado e transferido à
Urbplan em pagamento por um ativo que poderia permanecer em estoque
por um longo prazo, e inclusive com risco de inadimplência.
Tece considerações a respeito do parecer tendências, e do
parecer Grant Thornton, que os argumentos apresentados pela agravante
são inconsistentes, ressaltando que a Urbplan já realizou operações
análogas com o Sr. Flávio Ognibene Guimarães e suas empresas, que foi
quem subscreveu a emissão de CRIs que a agravante representa no recurso,
com o objetivo de aquisição de ativos pertencentes com a Urbplan, e agora
para essas a chama de fraudulenta., e ainda que o insucesso empresarial
não é sinônimo de fraude (Business Judgment Rule ).
Assevera que não há fraude contra credores, confusão
patrimonial ou desvio de finalidade, que os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica não estão presentes, e que não
houve fraude contra credores, salientando que ainda que esteja em estado
de insolvência, se o devedor realiza negócio em benefício de todos os seus
credores e diminui o seu passivo, não há razão lógica para a impugnação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato. Repisa que estavam ausentes o periculum in mora e fumus boni iuris ,
salientando que o pedido de constrição sobre unidades de loteamento
imobiliários detidos pela RE Brasil e suas quotas levaria à constrição de
patrimônio de pessoa jurídica que jamais foi citada ou intimada a responder
ao incidente de origem.
Pugna pelo não conhecimento do recurso seja por
supressão de instância, seja por preclusão da matéria, e subsidiariamente,
que não seja conhecido diante d a ocorrência de homologação do plano de
recuperação judicial, e por fim, pelo desprovimento do recurso com a
revogação da tutela recursal, e condenação da agravante por litigância de
má-fé (fl. 2748-2806).
Por sua vez, a BRL Partners Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizados apresentou contraminuta alegando
que o negócio que envolveu a Urbplan e a BR Partners era benéfica à
Urbplan, e que desde que engendrou a tese de desconsideração da
personalidade jurídica, a agravante apresentou uma série de ações para
obter o quanto antes, independentemente da configuração ou não dos
requisitos legais para tanto, a indisponibilidade cautelar dos bens de todos
os terceiros envolvidos no incidente.
Diz que o recurso não deve ser conhecido pois há pedidos
não apreciados na instância anterior, bem como se trata de tentativa de
obter provimento jurisdicional já denegado pela corte superior, que a
concessão da indisponibilidade de bens requerida pela recorrida seria
decidir novamente questão que já foi apreciada, em violação ao art. 505 do
CPC, pois não ocorreu nenhum fato novo.
Aduz que o plano de recuperação judicial foi aprovado e
homologado, não há nenhum sentido em prosseguir com o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, pois incompatível com o instituto
da recuperação judicial, repisando a ausência de fumus boni iuris para a
concessão da liminar pleiteada.
Argui que os argumentos da agravante não configuram
abuso da personalidade jurídica, não ocorrendo confusão patrimonial ou
desvio da finalidade, salientando que formação de grupo econômico não é
uma dessas hipóteses, e que ao contrário do alegado, a Urbplan nunca
esteve insolvente, que há absoluta legalidade da cessão dos recebíveis que
celebrou com a Urbplan, que na negociação feita, o preço praticado foi
superior ao do mercado, e que não havia obrigação do Grupo Carlyle de
realizar aportes na Urbplan. Aponta que os precedentes informados pela
recorrente não servem para endossar seus pedidos, e que a pretensão de
indisponibilidade de bens é incompatível com o escopo da recuperação
judicial.
Consigna que não há ilegalidade no repasse de lucro aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sócios, e que não há nenhum sentido em buscar garantir eventual processo
de convolação da recuperação judicial em falência da Urbplan. Pugna pelo
não conhecimento do recurso, no mérito, pelo improvimento e pela
condenação da agravante às penas por litigância de má-fé (fl. 3015-3102).
Manifestação da administradora judicial no sentido de
que, diante da homologação do plano de recuperação judicial, a questão em
face do Grupo Carlyle e suas empresas veículos estariam superadas em
âmbito recursal, mas que o incidente não deveria ser encerrado, por ser
possível que novos elementos surjam (fl. 3573-3579).
A
Urbplan
se
manifestou
requerendo
que
a
contraminuta que apresentou por um lapso em outro recurso seja apreciada
(fl. 3602 e 3604 e 3610), que restou indeferido, visto que a requerente não
pleiteou o desentranhamento naqueles autos, para posterior entranhamento
nestes.
Manifestação do Procurador de Justiça designado Dr.
Mario Augusto Bruno Neto, em 23 de outubro de 2019, apontando que os
fundamentos anteriormente adotados por esta Corte para o não
conhecimento ou não atendimento da pretensão do agravante deixaram de
existir e não houve má-fé da agravante. Contudo, em razão de ter havido a
homologação do plano no juízo recuperacional, e o Grupo Carlyle não
integrar o polo passivo da recuperação judicial, ainda que atendidos os
pressupostos e requisitos para que, na recuperação judicial houvesse o
decreto de indisponibilidade de bens, tal medida não poderia alcançar o
Grupo Carlyle, e por isso se manifesta pelo desprovimento do recurso (fl.
3720-3732).
Seguiram-se agravos internos e diversas petições nos
apensos.”
Acrescente-se que, iniciado o julgamento
virtual, a maioria da Turma Julgadora dissentiu do eminente Relator
prevento, que declara voto.

É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais, é a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Cuida-se de incidente proposto pelo Administrador
Judicial com o fito de averiguar a possibilidade de extensão dos efeitos da
recuperação Judicial às empresas componentes do Grupo Carlyle, Fundo
Itapeva VIII (BRL Partners) e a RE Brasil Empreendimentos.
Em sua petição, o Administrador Judicial requer o
arresto cautelar dos valores decorrentes de 25 contratos de cessão de
recebíveis, celebrados entre as Recuperandas e o Fundo Itapeva VIII, e dos
2.330 lotes que foram objeto de opção de compra entabulada entre as
Recuperandas
e
SP-82
Empreendimentos,
atual
RE
Brasil
Empreendimentos.
O Administrador Judicial faz referência a decisões
de outros juízos em que se acolheu a pretensão de desconsideração da
personalidade jurídica para extensão das obrigações patrimoniais das
recuperandas ao Grupo Carlyle. À fl. 23 menciona 25 contratos de cessão de
recebíveis ao Fundo Itapeva VIII (BRL PARTNERS), no importe de 552
milhões, sendo que o fundo de investimento tem como único cotista o
Grupo Carlyle. Aponta, ainda, identidade societária e confusão patrimonial
entre URBPLAN, Fundo Itapeva VIII e SP-82 Empreendimentos.
A
credora
Gaia
Securitização,
em
extensa
manifestação (fls. 27/3732), alega ter realizado 13 operações de
securitização com a URBPLAN, garantidas por cessão fiduciária de
recebíveis. Aduz que as 13 operações representam distintos patrimônios
(CRIs), de diferentes investidores, e que na petição está representando o
interesse de 7 operações apenas. No que interessa à questão relacionada a
este incidente, sustenta que o Grupo Carlyle exerceu controle acionário
sobre a URBPLAN no período de dez anos compreendido entre setembro de
2007 e outubro de 2017 e que, em 5 de setembro de 2017, o Grupo Carlyle
destituiu a diretoria e os membros do Conselho de Administração da
URBPLAN e entregou a gestão da Companhia aos Srs. Nelson de Sampaio
Bastos e Alberto Tepedino, empresários especializados em administrar
sociedades em recuperação judicial, fundadores da consultoria Ivix, que têm
contra si graves acusações de gestão fraudulenta. Afirma que, em 31 de
outubro de 2017, o Grupo Carlyle divulgou ao mercado, em suas
demonstrações financeiras trimestrais registradas nos Estados Unidos, que
havia vendido a URBPLAN para terceiros investidores no curso do terceiro
trimestre de 2017, sem revelar a identidade dos novos controladores,
identificando que todos os indícios levavam a crer que os novos
controladores da companhia eram os próprios Srs. Nelson Bastos e Alberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tepedino, que haviam assumido a administração da URBPLAN no mês
anterior, ou pessoas a eles relacionadas.
A credora alega ter descoberto que o Grupo Carlyle,
único acionista da URBPLAN, no período de 24 meses que antecedeu à
venda do controle acionário das recuperandas para terceiros investidores em
outubro de 2017, fez a empresa transferir vasta parcela do seu patrimônio
para veículos de investimento por ele próprio (Grupo Carlyle) controlados,
da seguinte forma:
(a) A URBPLAN, entre maio de 2015 e janeiro de
2017, cedeu R$ 552 milhões de recebíveis imobiliários para o Fundo
Itapeva VIII (cujo único cotista é o Grupo Carlyle e cujos membros do
Comitê de Investimentos, Srs. André Mastrobuono, André Domingos e
Raphael Filizola, são administradores da URBPLAN e executivos do Grupo
Carlyle); e
(b) E, em março de 2016, outorgou uma opção de
compra de 2.330 lotes no valor de aproximadamente R$ 240 milhões para a
SP-82 Empreendimentos Imobiliários LTDA, tendo como único cotista o
Grupo Carlyle e cujo diretor, Sr. Raphael Filizola, é administrador da
URBPLAN). As vendas dos lotes da URBPLAN para a SP-82 foram
realizadas entre março de 2016 e outubro de 2017.
A credora Gaia aduz que esses veículos societários
foram constituídos pelo Grupo Carlyle com a exclusiva finalidade de
adquirir bens da URBPLAN. Tanto o Fundo Itapeva VIII quanto a SP-82
Empreendimentos Imobiliários LTDA não possuiriam um único bem ou
ativo que não tivesse sido adquirido da URBPLAN. Indicam que o produto
da venda dos ativos da URBPLAN no valor de aproximadamente R$ 750
milhões para o seu acionista controlador, Grupo Carlyle, não foi revertido
ao pagamento de dívidas da Companhia, deixando-a com o caixa 'zerado'.
Afirmam, ainda, que os administradores Nelson Bastos, Alberto Tepedino e
sua empresa Ivix têm contra si uma série de acusações de fraude e outros
crimes envolvendo empresas em recuperação judicial. Mencionara à fl. 52
que a Interservicer, empresa independente contratada em conjunto por Gaia
e URBPLAN para gerir os recebíveis das recuperandas, notificou a
URBPLAN da situação de ausência de repasse às securitizadores de
montantes arrecadados irregularmente fora das contas centralizadoras.
Juntou documentos para comprovar o alegado. Aduzem que no mesmo dia
do pedido de recuperação judicial, a URBPLAN transferiu para sociedade
controlada pelo Grupo Carlyle (SP-82 Empreendimentos Imobiliários
LTDA) todos os recebíveis livres que lhe restavam. (fl. 56).
Há em trâmite três incidentes tratando de questões
sensíveis a esta recuperação judicial, incluindo-se o presente. O de n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0046096-40.2018.8.26.0100 foi instaurado para averiguação de possíveis
fraudes decorrentes de desvio de faturamento pelas recuperandas e o de n.
0036854-57.2018.8.26.0100 foi instaurado para apuração do pedido de
afastamento dos administradores e nomeação de Gestor Judicial indicado
por Gaia Securitizadora.
No bojo dos autos n. 0036854-57.2018.8.26.0100, às
fls. 5.266/6.429, consta a resposta conjunta de RE Brasil Empreendimentos
Imobiliários S/A (atual denominação de SP-82 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.) e BRL Partners Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados (atual denominação de Itapeva VIII Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - "FIDC) quanto às
alegações da credora Gaia trasladada para estes autos.
Nessa manifestação, as entidades afirmam que o
Grupo Carlyle é um fundo de private equity que, buscando alternativas para
investimento
imobiliário
no mercado
brasileiro,
vislumbrou
uma
oportunidade na aquisição das recuperandas. O Grupo teria investido em
torno de US$ 251,8 milhões nas recuperandas, valores estes que teriam
implicado em retomada de suas atividades. Aduzem que, após o
aprofundamento da crise no setor, asseguraram as duas operações discutidas
nestes autos para que as recuperandas obtivessem financiamento para suas
atividades. Posteriormente, o Grupo Carlyle teria optado por alienar
totalmente sua participação societária nas recuperandas, afirmando não
possuir qualquer vínculo com as sociedades atualmente em seu controle.
Quanto à alegada fraude na cessão onerosa de
recebíveis ao Fundo Itapeva VIII, as entidades repisam que as recuperandas,
ante a fragilidade do setor imobiliário e impossibilidade de obtenção de
crédito junto a instituições financeiras, optaram por ceder os recebíveis a
terceiros, a fim de recomporem seu fluxo de caixa. Alegam que as propostas
de outras interessadas foram insuficientes, razão pela qual o Grupo Carlyle
criou um fundo para em seguida realizar a compra desses ativos. Aduzem
que, ao contrário das alegações da credora Gaia, a operação gerou ganho
econômico na ordem de aproximadamente R$ 30 milhões. Afirmam que os
valores efetivamente entraram no caixa das recuperandas e foram
devidamente contabilizados, além de terem sido integralmente utilizados na
redução do passivo das recuperandas e na aplicação às suas atividades de
loteamento e obras. Para comprovação destes fatos, juntaram documentos
(fls. 5.478/5516).
A respeito da alegação de fraude quanto às
operações de opções de compra cedidas a RE Brasil, as entidades alegam
que a cessão de recebíveis não foi suficiente para suprir as necessidades de
caixa das recuperandas, e que os lotes em estoque estavam incorrendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custos de manutenção para as Recuperandas. Assim, as partes teriam
celebrado negócio em que em que as recuperandas outorgavam opções de
compra de parte de seus lotes e, em contrapartida, recebiam o adiamento de
recursos na ordem de R$ 200 milhões. Aduzem que a credora Gaia
equivocou-se quanto à sua alegação de que tais opções foram cedidas por
preços inferiores aos de mercado, por não ter considerado o valor do
dinheiro no tempo, realizando simples soma dos pagamentos futuros,
desconsiderando riscos como inadimplência e custo de oportunidade.
Baseados em análise dos negócios realizada por
empresa de auditoria, alegam que o negócio foi vantajoso em
aproximadamente R$ 15 milhões. Para comprovar suas alegações, juntaram
parecer técnico. (fls. 6.152/6.173 e 6.264/6.283). Alegam, ainda, que a RE
Brasil não é sucessora das recuperandas, uma vez que as empresas
continuam em funcionamento. As entidades também afirmam que o Grupo
Carlyle nunca atestou a insolvência das recuperandas, mas unicamente a
ausência de liquidez da companhia.
As requeridas asseveram, por fim, a impossibilidade
de desconsideração da personalidade jurídica para a extensão da
responsabilização patrimonial a seus ativos, aduzindo que, caso houvesse a
ocorrência das fraudes alegadas, a credora deveria valer-se de ação pauliana.
Alegou ainda a ausência de prejuízo aos credores,
que seria elemento necessário para o reconhecimento de fraude. Juntaram
parecer. (fls. 6.338/6.358). Afirmam não haver periculum in mora para a
concessão de medidas cautelares, ante sua higidez econômico-financeira.
É o relato do essencial.
Fundamento e decido.
Como consignei na decisão proferida às fls.
23809/26819 dos autos principais, a desconsideração da personalidade
jurídica, o que a providência cautelar de arresto ora em análise pretende
garantir a efetividade, é medida estranha ao processo de recuperação
judicial.
Oportuna, a propósito, a transcrição da citada
decisão no trecho que diz respeito à matéria debatida neste incidente:
'Acrescento, não obstante, que o atual estágio do processo não é
o momento adequado para deliberação sobre eventual
necessidade de medidas constritivas sobre o patrimônio do
GRUPO CARLYLE, o qual, aliás, ainda não é parte do
processo. Tais medidas, que, ao que se tem notícia, têm sido
postuladas em ações judiciais outras propostas por credores da
recuperanda, pressupõem, em primeiro lugar, a decretação da
quebra do GRUPO URBPLAN e, num segundo momento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificação dos requisitos consagrados pela doutrina e
jurisprudência
para
eventual
extensão
da
falência
ou
responsabilização de seu antigo acionista. Tratar da matéria
neste momento, como se pretende em heterodoxos pedidos de
desconsideração de personalidade jurídica já formulados nestes
autos é, para dizer o mínimo, prematuro. Há, não é ocioso
lembrar, um pedido de recuperação judicial em processamento,
sem definição sequer sobre a possibilidade de consolidação
substancial postulada pelas recuperandas, de modo que o plano
ainda deverá ser, se o caso, apreciado pelos credores.
Vê-se uma intenção declarada de alguns credores
pela decretação da falência do GRUPO URBPLAN ou, ao menos, de
algumas das pessoas jurídicas que o integram. O pleito, contudo, sobre o
qual não adianto qualquer juízo de mérito, embora absolutamente legítimo,
há de aguardar definições sobre recursos interpostos contra o processamento
da recuperação judicial interpostos inclusive por defensores da tese.
Respeitadas as considerações das postulantes em sentido contrário, entendo
que o processamento da recuperação e a indefinição sobre a viabilidade do
plano apresentado nos autos impedem qualquer pronunciamento judicial
sobre quebra das recuperandas neste momento.'
Em acréscimo às ponderações contidas acima,
registro que, no concurso de credores estabelecido pela recuperação judicial,
em que a aprovação e a homologação do plano redunda em novação das
obrigações da devedora, não há, em meu juízo, espaço para extensão destas
obrigações a um terceiro, o que acarretaria alteração subjetiva anômala no
processo. A desconsideração, ademais, além dos requisitos ensejadores da
medida previstos no art. 50, do Código Civil, tem por pressuposto a
constatação da inexistência de patrimônio suficiente para pagamento da
dívida da devedora, o que ainda não se verifica no processo de recuperação
judicial em curso.
Ora, se remanesce a possibilidade de aceitação pelos
credores da proposta de pagamento oferecida pelas recuperandas no seu
plano e, portanto, de novação das obrigações preexistentes ao pedido de
recuperação judicial, prematura a discussão sobre eventual extensão das
obrigações a um terceiro. Não há, ao menos por ora, cenário de insolvência
irremediável que justifique a medida excepcional.
Requerente e outros credores poderão se valer do
pedido deduzido nestes autos em execuções autônomas promovidas contra
as devedoras, do que, aliás, se tem notícia no processo. A dedução de pedido
no âmbito de recuperação judicial não tem cabimento seja pelas razões
acima, seja ainda porque a medida pode eventualmente contrastar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de outros credores que legitimamente almejem a aprovação do
plano de recuperação.
Oportuno registrar, aliás, que a decisão do juízo
acima transcrita deu ensejo ao agravo de instrumento no
2262656-48.2018.8.26.0000. O recurso, por maioria de votos, não foi
conhecido, mas constou do voto vencedor, conforme trecho a seguir
transcrito, a manutenção das razões que ensejaram o não acolhimento das
medidas constritivas de patrimônio do Grupo Carlyle:
'Assim, não se pode desconsiderar que há um processo
recuperacional em curso, em que será deliberado pelos agentes
do mercado se a proposta feita pelas recuperandas tem sentido
econômico e será capaz de conduzir a atividade à desejada
recuperação, sendo prematuro o deferimento de medidas
constritivas tão drásticas sobre o patrimônio de pessoas que não
são partes no processo, uma vez que está afastada, ao menos por
ora, a possibilidade de quebra das recuperandas, considerando-
se que o plano recuperacional nem sequer foi levado à analise
pelos credores. Ou seja, somente quando decretada a quebra das
recuperandas, nos termos do artigo 94 da Lei 11.101/2005, ou
com a convolação do processo recuperacional em falência artigo
73 da Lei 11.101/2005 é que as medidas aqui requeridas deverão
ser analisadas e, se for o caso, deferidas.' (grifei).
Não se pode olvidar, ademais, que ainda não há
deliberação dos credores do plano de recuperação, diante da suspensão da
Assembleia Geral de Credores, como retomada dos trabalhos designada para
o dia 17.09.2019. Ressalte-se, aliás, que a própria Gaia, segundo se
depreende da ata de assembleia, concordou com a suspensão postulada, e
partiu dela a sugestão de data para a continuidade dos trabalhos (fls. 31.345
dos autos principais).
Assim, a mera possibilidade de aprovação do plano,
inclusive com voto favorável da credora postulante, impõe, por ora, a
postergação da análise da matéria para o caso de eventual decretação de
falência.
De toda sorte, havendo pendente de julgamento
recurso em que a credora reitera o pedido de arresto dos bens do Grupo
Carlyle, à luz do conteúdo da decisão proferida pelo Eminente
Desembargador Relator Doutor Ricardo Negrão nos autos do agravo no
2158195-88.2019.8.26.0000, passo, conforme determinado, à análise do
mérito da pretensão.
A providência de arresto, como é cediço, deve estar
fundada na existência de perigo de perecimento da tutela que visa assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso, a extensão dos efeitos da recuperação ao Grupo Carlyle, e na
verossimilhança das razões jurídicas invocadas como suficientes para o
acolhimento desta pretensão.
Pois bem. Em sede de cognição sumária e não
exauriente, à luz dos elementos trazidos aos autos pelas partes, reputo
ausentes os requisitos acima apontados.
O pleito de arresto cautelar funda-se na alegação de
que o Grupo Carlyle, no período de 24 meses que antecedeu à venda do
controle acionário das recuperandas para terceiros investidores em outubro
de 2017, fez as empresas transferirem vasta parcela do seu patrimônio para
veículos de investimento por ele próprio (Grupo Carlyle) controlados.
As operações, de fato, ocorreram, mas reputo não
suficientemente demonstrado, ao menos por ora, o propósito fraudulento
asseverado pela credora Gaia.
As considerações tecidas pelos Fundos requeridos
têm justificativa econômica plausível em uma primeira análise. De fato,
ninguém há de ignorar a crise que acometeu o país nos últimos anos atingiu
o setor imobiliário de forma contundente, de maneira a justificar a opção
empresarial pela cessão de recebíveis a terceiros para fins de recomposição
do fluxo de caixa das recuperandas, diante da impossibilidade de obtenção
de crédito junto a instituições financeiras.
Não restou por ora infirmada, neste aspecto, a
alegação dos requeridos no sentido de que a criação de um fundo pelo
próprio Carlyle para compra de ativos das recuperandas decorreu da
verificação da insuficiência de propostas de terceiros, nem tampouco de que
a operação teria gerado ganho econômico na ordem de aproximadamente R$
30 milhões para as devedoras.
Ademais, segundo os elementos por trazidos aos
autos, não se pode afimar categoricamente que os valores não entraram
efetivamente entraram no caixa das recuperandas e foram devidamente
contabilizados, além de terem sido integralmente utilizados na redução de
seu passivo e no custeio de suas atividades de loteamento e obras.
Quanto às operações de opções de compra cedidas a
RE Brasil, também não há elementos que possam neste momento assegurar
que tal se deu por preços inferiores aos de mercado. As requeridas
sustentam, neste aspecto, o negócio foi vantajoso para as recuperandas,
trazendo aos autos parecer técnico neste sentido. Tais conclusões não se
encontram, ao menos por ora, infirmadas por contraprova contábil
produzida nos autos.
As questões acima apontadas, como se pode notar,
são de grande complexidade e demandam cognição exauriente, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a produção de prova pericial. As averiguações já foram iniciadas pelo
Administrador Judicial, de modo que reputo medida cautela a
aprofundamento das matérias e seu posterior reexame, a depender das
conclusões trazidas pelo auxiliar do juízo e da deliberação dos credores em
AGC.
Por fim, não verifico periculum in mora na hipótese.
Reitero, neste aspecto, que há data marcada para que os credores deliberem
sobre o plano de recuperação judicial apresentado pelas devedoras, de
maneira que a pretensão poderá ser reapreciada em breve, caso deliberem os
credores pela rejeição do plano, o que abrirá caminho para a decretação da
falência das recuperandas.
A segunda razão é de ordem econômica: é de
conhecimento notório a solidez econômica do o Grupo Carlyle,
reconhecidamente um das maiores fundos private equity do mundo, com
diversas operações de grande vulto no País. Não há risco de que esta solidez
deixe de existir nos próximos meses, de maneira a justificar ordem de
arresto de valores aportados em seus fundos para a garantia de cumprimento
de obrigações que lhe venham ser estendidas no futuro em processo de
falência das recuperandas. Ressalte-se, em reforço ao ora asseverado, que os
ativos dos fundos requeridos têm valor muito superior ao passivo das
recuperandas, informação não contestada pelas postulantes.
Assim, pelas (i) incompatibilidade do pedido de
desconsideração de personalidade jurídica no processo de recuperação
judicial, (ii) pela necessidade de aprofundamento da análise da ocorrência
ou não de fraude em operações realizadas pelo Grupo Carlyle quando do
exercício do controle acionário das recuperandas e, por fim, (iii) pela
inexistência de risco de incapacidade econômica do Grupo Carlyle para o
caso de extensão a ele dos efeitos de eventual falência das recuperandas,
indefiro o pedido cautelar deduzido pela credora e referendado pela
Administradora Judicial.
Remetam-se ao Eminente Desembargador Relator
do Agravo de Instrumento no 2158195-88.20198.26.0100, o Excelentíssimo
Senhor Doutor Ricardo Negrão, com urgência, as informações requisitadas
nos autos do citado recurso com cópia desta decisão.
Int.

O
eminente
Relator
prevento
dá
provimento ao recurso, sob os fundamentos insertos na ementa, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Pretensão de credor à indisponibilidade de bens
de pessoas jurídicas que, em tese, teriam desviado bens do ativo da recuperanda às
vésperas do pedido recuperatório Decisão judicial que entendeu inexistir
compatibilidade entre o incidente e o processo recuperatório, necessidade de
aprofundamento da análise da ocorrência ou não de fraude e inexistência de risco
de incapacidade econômica do grupo agravado Impropriedade Decisão
precedente na recuperação judicial que definiu os critérios para a desconsideração
pretendida, ao analisar e deferir o pedido de consolidação substancial requerido
pela devedora em recuperação judicial Idênticos critérios e requisitos
Concessão da recuperação judicial superveniente que não acarreta a perda do
objeto recursal Possibilidade de prosseguimento dos pedidos na origem, no
interesse de todos os credores Possibilidade de convocação de nova assembleia,
visando aumentar o valor da moeda destinada aos credores e reduzir o prazo de
seus pagamentos, atendendo ao fim da recuperação judicial que é soerguimento
pleno da atividade Requisitos legais presentes, já definidos no próprio Juízo de
Origem Jurisprudência do STJ que entende “possível ao juízo antecipar a
decisão de estender os efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese
em que, verificando claro conluio para prejudicar credores, há transferência de
bens para desvio patrimonial” Recurso provido.
Os demais integrantes da Turma Julgadora,
respeitado o entendimento do eminente Relator prevento, dele divergem
para negar-se provimento ao recurso.

O recurso é cognoscível, há interesse
recursal da agravante a partir do quanto decidido na origem acerca o
arresto propriamente dito e não há litigância e má-fé por parte dela.
Apesar disso, não é o caso de se deferir o
arresto pretendido pela agravante no incidente de despersonalização de
iniciativa do Administrador Judicial que, neste recurso, manifestou-se
contrário à pretensão recursal à vista, também, da aprovação do Plano de
Recuperação Judicial da agravada Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A.
Por expressiva, confira-se a manifestação
do Administrador Judicial, aqui reproduzida porque bem retrata o quanto
ocorrido e processado na recuperação judicial em questão, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Se trata de agravo de instrumento interposto pela
credora Gaia, em face de r. decisão do MM. Juízo a quo, que em incidente
de verificação instaurado por esta Administradora Judicial indeferiu o
pedido de medida cautelares contra as empresas Fundo Itapeva VIII (Fundo
BRL Partners) e a RE Brasil Empreendimentos, atual denominação da SP
82 Empreendimentos, que são integrantes do Grupo Carlyle.

De fato, no curso da recuperação judicial de
origem, do Grupo Urbplan, há seríssimas alegações em face das empresas
do Grupo Carlyle, que se tratava do antigo controlador da Urbplan.

A principal delas é que a venda da Urbplan para os
controladores atuais foi basicamente por um dólar e assunção de todo o
passivo das Recuperandas, ou seja, basicamente, houve a venda da
empresa endividada.

Contemporaneamente a essa venda, pela qual o
Grupo Carlyle passou a Urbplan pela dívida, houve a celebração de
operações com empresas de seu Grupo, que envolveram ativos então
disponíveis da Urbplan (lotes e recebíveis).

Foram celebrados entre a Urbplan e o Fundo
Itapeva VII, entre 2015 e 2017, 27 contratos de cessão de recebíveis, que
representavam R$ 552 milhões. Também foram objeto de opção de compra,
2330 lotes, entre Urbplan e a época SP -82 Empreendimentos, atual RE
Brasil Empreendimentos.

Não fosse o endividamento já existente à época,
smj, as operações per se não levariam a presunção de inconsistência ou
irregularidades.

No entanto, essa redução significativa dos ativos
disponíveis da Ubrplan enquanto se mantida alto endividamento, somente
poderia ter ocorrido com aquiescência dos credores, o que não foi o caso.

Daí porque, em linha com a manifestação do d.
MP, para preservar o interesse dos credores naquela oportunidade, o AJ
requereu a instauração do incidente as providências cautelares. Além do
que, o AJ tem diligenciado na colheita de informações com celebração de
vários termos de diligencia, obtenção de instrumentos de alteração de
controle societário da Urbplan, assim como, preservação dos direitos e
interesses dos consumidores, a fim de evitar que haja lesão a eles.

Ocorre que, tendo sido requerido o arresto cautelar
desses ativos ao MM. Juízo a quo, sobreveio a r. decisão agravada, a qual,
ao enfrentar extensivamente a questão, entendeu que a desconsideração da
personalidade jurídica e a providencia cautelar de arresto respectiva são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidas estranhas ao processo de recuperação judicial.

Na mesma v. decisão, o MM. Juízo a quo
ponderou que a mera possibilidade de aprovação do PRJ inclusive com voto
favorável da agravante, postergaria a análise da matéria para o caso de
eventual decretação de falência.

Ademais, o MM. Juízo a quo, consignou a
inexistência de perigo de perecimento da medida, além de não vislumbrar
prima facie intuito fraudulento nas operações que envolveram os ativos da
Urbplan uma vez que as considerações tecidas pelos fundos tem justificativa
econômica plausível e que a análise dos impactos das operações é de grande
complexidade e demanda cognição exauriente.

Finalmente ponderou o MM. Juízo a quo a
inexistência de periculum in mora, diante do agendamento de AGC e de que
é de conhecimento notório a solidez econômica do Grupo Carlyle, um dos
maiores grupos de private equity do mundo.

Diante das ponderações do MM. Juízo a quo, a AJ
como auxiliar do Juízo, com ela se resignou.

Na sequencia da r. decisão agravada, foram
retomados os trabalhos da AGC aos 17.09.2019 e, como noticiado nestes
autos, houve a ciência aos credores presentes da v. decisão liminar proferida
no presente AI no 2199130-73.2019.8.26.0000, apresentando-a na tela e
procedendo a leitura da parte dispositiva quanto a indisponibilidade e
arresto dos bens das empresas do Grupo Carlyle, conforme cópia que
também instruiu a ata de AGC anexa.

Dando segmento a ordem do dia do edital de
AGC, a Administradora Judicial franqueou a palavra às Recuperandas para
apresentação do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, não tendo
havido indagações posteriores pelos credores.

Com efeito, seguindo a ordem (a) do edital de
AGC, submeteu aos credores a votação do PRJ e Aditivo das Recuperandas,
os quais, restaram aprovados por maioria de votos, em todos os 4 cenários,
tendo ocorrido tão somente quatro abstenções e duas rejeições, como se
verifica do boletim e mapa de votação que também seguem anexos.

Proclamado o resultado de aprovação do PRJ em
todos os cenários, a Administração Judicial informou que a ordem (b) do dia
já havia sido submetida a votação anterior e rejeitada, assim como, que a
ordem (d) estaria prejudicada em razão o não conhecimento do agravo de
instrumento no 2262656-48.2018.8.26.0000.

Ato
contínuo,
quanto
ao
item
(c),
a
Administradora Judicial na esteira da apresentação das Recuperandas
observou aos credores presentes a celebração de instrumentos particulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as devedoras e as Securitizadoras, nos termos do Aditivo ao PRJ e
Termo de Diligência de 07.03.2019, tendo colocado à disposição dos
presentes a consulta aos referidos instrumentos que estavam disponíveis
fisicamente no conclave, assim como, quaisquer indagações, pedidos de
esclarecimentos, dúvidas, questionamentos, etc, tanto às Recuperandas
quanto às Securitizadoras, não tendo havido habilitações ou interessados.

E decorrência, a Administração Judicial também
colocou em deliberação dos credores a aprovação dos instrumentos
particulares firmados, que restaram aprovados por unanimidade, com 3
abstenções, a saber: ...

Em verdade o que colocava em dúvida a segurança
da recuperação judicial era o volume dos créditos extraconcursais com as
Secutirizadoras, o que foi resolvido pelos acordos mencionados que foram
aprovados pelos credores em AGC e homologados pelo MM. Juízo a quo.

Ou seja, tanto quanto aos créditos concursais,
quanto com relação aos créditos extraconcursais, houve pelos credores o
afastamento da impontualidade deles.

Nessa medida, conforme tem entendido o c. STJ,
no REsp 1.532.943, à assembleia geral de credores compete analisar, a um
só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução
da proposta apresentada ... e que o que conta com aprovação dos credores
devidamente
representados
pelas
respectivas
classes,
importa
reflexivamente, na observância do § 1o do art. 50, da LRF e, principalmente,
na vinculação de todos os credores, indistintamente.

Com efeito, o PRJ foi homologado pela v. decisão
que segue anexa.

Desta sorte, com todo respeito e acatamento, no
sentir da AJ, tendo sido homologado o PRJ, na forma do art. 59, da LRF,
houve a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de RJ, e dos
extraconcursais objeto dos acordos aprovados, o que afasta efetivamente a
respectiva impontualidade.

Daí porque, considerando tanto a fundamentação
da r. decisão agravada, quanto a aprovação e homologação do PRJ, assim
como, os acordos celebrados entre Recuperandas e Securitizadoras,
inclusive a ora Agravante, quanto ao crédito extraconcursal e solução do
crédito concursal na forma do PRJ, com todo respeito e smj, a
Administração Judicial entende que a questão em face do Grupo Carlyle e
suas empresas veículo, em âmbito concursal coletivo estaria superada,
contudo, também entende que o incidente não deve ser encerrado, sendo
possível que novos elementos emerjam naqueles aqueles autos, que
poderiam ficar sobrestados até eventual alteração na situação fática, com,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por exemplo qualquer sinal de
inadimplemento do PRJ, insolvabilidade das Recuperandas, convolação ou
decretação de falência da Urbplan.

Isso independentemente de todos os elementos
relevantes já coligidos no referido incidente de origem e posteriormente a
instauração dele, que devem ser de conhecimento de todos, eis que podem
ser úteis aos credores em suas ações individuais e prosseguimento de suas
medidas constritivas fora do âmbito recuperacional...” (fls. 3573/3579).
O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
também atento ao quanto efetivamente processado e ocorrido na
recuperação judicial de origem, fundamentadamente foi no sentido de
negar-se provimento ao recurso.
Por expressivo, transcreve-se o parecer, in verbis:
“De início, verifico que não merecem acolhida as
preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas nas contraminutas.

Conforme o já exposto pelo Relator às fls.
2.682/2.691:
'15. Anota-se que apenas neste instrumento foi proferida decisão de mérito
acerca da pretensão cautelar amplamente requerida pela recorrente. Ou seja,
a motivação do indeferimento foi conhecida somente após a instauração do
incidente pela administradora judicial a pedido do Ministério Público.
16. Neste contexto, os fundamentos anteriormente adotados por esta Corte
para o não conhecimento ou não atendimento da pretensão da agravante em
recursos anteriores deixaram de subsistir'.

Assim, embora a questão já tenha sido levantada
em sede de outros recursos, a decisão recorrida é a que de fato apreciou o
mérito da questão submetida a revisão pelo E. Tribunal de Justiça por meio
do presente agravo de instrumento, não havendo que se falar em supressão
de instância ou preclusão.

Superadas as preliminares, passo a analisar o
mérito do recurso.

Conquanto se trate de recuperação judicial e não
de falência tenho que é possível o decreto de indisponibilidade de bens e a
desconsideração da personalidade jurídica, desde que atendidos certos
pressupostos e requisitos.

Não se nega que, conforme decidiu o Superior
Tribunal de Justiça 'a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz,
incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva),
levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação
atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a
concretização de fraude à lei ou contra terceiros' (RMS 16274-SP, 3a T.,
v.u., j. 19.08.2003, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 02.08.2004, p. 359).

E, nos termos do art. 50 do atual Código Civil
(com a redação dada pela Lei no 13.874/2019): 'Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso'.

Apenas a título de ilustração, importante lembrar
que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, também sinaliza
nesse sentido, ao dispor que:
'O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando,
em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato
social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência,
estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por
má administração'.

Em voto proferido quando do julgamento do
Agravo de Instrumento no 7.094.627-1, pela 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ocorrido em 29.11.2006,
manifestou-se o Des. Carlos Eduardo Cauduro Padin no sentido de que
'doutrina e jurisprudência admitem, pacificamente, a disregard doctrine,
possibilitando o esboroamento da cortina de fumaça, ou piercing the veil na
expressão dos juristas ingleses, que envolve atividades sociais ilícitas,
encobertas pela presunção de que a sociedade não se confunde com o sócio'.

E, conforme já decidiu o 1o Tribunal de Alçada
de São Paulo, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ou
doutrina de penetração, busca atingir a responsabilidade dos sócios por atos
de malícia e prejuízo, sendo aplicável essa teoria quando a sociedade
acoberta a figura do sócio e torna-se instrumento de fraude (Al 554.563/3, 4a
C., v.u. j. 27.10.93, rel. Juiz Octaviano Santos Lobo, RT 708/116).

Sobre a questão, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça que, 'provada a existência de fraude, é inteiramente aplicável a
Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica a fim de resguardar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesses dos credores prejudicados' (REsp 211619-SP, 3a T., v.u., j.
16.02.2001, rel. p/acórdão Min. Waldemar Zveiter, DJ 23.04.2001, p. 160).

Também decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que 'a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os
pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio
processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade
jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus
sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra
terceiros' (RMS 16274-SP, 3a T., v.u., j. 19.08.2003, rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 02.08.2004, p. 359).

Noutra quadra, como não foi decretada a falência é
inviável a extensão de seus efeitos jurídicos às sociedades de um mesmo
grupo.

Consoante o magistério do ilustre Procurador de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. JORGE LOBO:
'Os Tribunais de Justiça do país têm decidido que deve 'estender- se
falência', ou 'os efeitos jurídicos da falência' , 'às sociedades do mesmo
grupo' se ficar provado abuso da personalidade jurídica da sociedade falida
para fraudar a lei, violar contratos ou prejudicar os direitos e interesses de
credores, consoante se verifica do v. acórdão da colenda Terceira Turma do
STJ, Rel. Min. CASTRO FILHO, no julgamento do REsp. no 228357-SP: 'O
síndico da massa falida, respaldado pela Lei de Falências e pela Lei no
6024/74, pode pedir ao juiz, com base na teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, que estenda os efeitos da falência às sociedades do
mesmo grupo, sempre que houver evidências de sua utilização com abuso
do direito, para fraudar a lei ou prejudicar credores'.

Por igual, o v. acórdão da mesma egrégia Terceira
Turma do STJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, no julgamento do ROMS
14168/SP:
'Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Falência.
Grupo de sociedades. Estrutura meramente formal. Administração sob
unidade gerencial, laboral e patrimonial. Desconsideração da personalidade
jurídica da falida. Extensão do decreto falencial às demais sociedades do
grupo. Possibilidade. Pertencendo à falida a grupo de sociedades sob o
mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando as
diversas pessoas jurídicas do grupo exercem duas atividades sob unidade
gerencial, laboral e patrimonial, é legítima a desconsideração da
personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial
alcancem as demais sociedades do grupo. Impedir a desconsideração da
personalidade jurídica nesta hipótese implica prestigiar a fraude à lei ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra credores. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os
pressupostos de sua incidência, poderá o juiz, incidentemente no próprio
processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade
jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus
sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra
terceiros. Os terceiros alcançados pela desconsideração da personalidade
jurídica da falida estão legitimados a interpor, perante o próprio Juízo
Falimentar, os recursos tidos por cabíveis, visando à defesa de seus direitos'.
(in, artigo Extensão da Falência e o grupo de sociedades).

No mesmo sentido, confira-se:
'PROCESSO
CIVIL.
FALÊNCIA.
EXTENSÃO
DE
EFEITOS.
SOCIEDADES COLIGADAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA.
DESNECESSIDADE.
DECISÃO
'INAUDITA
ALTERA
PARTE'.
VIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em torno de um
propósito comum, promovem uma cadeia de negócios formalmente lícitos
mas com intuito substancial de desviar patrimônio de empresa em situação
pré-falimentar, é necessário que o Poder Judiciário também inove sua
atuação, no intuito de encontrar meios eficazes de reverter as manobras
lesivas, punindo e responsabilizando os envolvidos.
2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade
falida a empresas coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio
para prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial.
Não há nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses.
3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode ser feita
independentemente da instauração de processo autônomo. A verificação da
existência de coligação entre sociedades pode ser feita com base em
elementos fáticos que demonstrem a efetiva influência de um grupo
societário nas decisões do outro, independentemente de se constatar a
existência de participação no capital social.
4. Na hipótese de fraude para desvio de patrimônio de sociedade falida, em
prejuízo da massa de credores, perpetrada mediante a utilização de
complexas
formas societárias, é
possível
utilizar
a técnica
da
desconsideração da personalidade jurídica com nova roupagem, de modo a
atingir o patrimônio de todos os envolvidos.
5. Recurso especial não provido'. (REsp 1259020/SP, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
28/10/2011).

Pois
bem.
Neste
diapasão,
por
meio
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconsideração da personalidade jurídica se pode estender os efeitos da
falência a outras sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico,
nos casos de fraude, abuso de direito e confusão patrimonial.
No caso concreto, houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela
assembleia de credores, bem como, a sua homologação pelo juízo
recuperacional. No entanto, o Grupo Carlyle, não integra o polo passivo
da recuperação judicial.

Assim, mesmo que atendidos os pressupostos e
requisitos para que, na recuperação judicial, houvesse decreto de
indisponibilidade de bens tenho que tal medida não poderia alcançar o
Grupo
Carlyle.

É certo que caso haja convolação da recuperação
judicial em falência, comprovada a existência de grupo econômico e a
ocorrência de fraude ou confusão patrimonial terá lugar a extensão dos
efeitos da falência com eventual indisponibilidade de bens e
responsabilização das pessoas físicas e jurídicas indicadas na minuta
recursal.

Uma interpretação açodada da Lei no 11.101/2005
pode levar à conclusão de que, a partir de sua vigência, não se pode mais
estender a falência ou seus efeitos às sociedades do mesmo grupo
econômico da falida.

A essa conclusão se pode chegar com a leitura dos
artigos 81 e 82 da LREF. Pode parecer que a nova lei limitou a extensão da
falência apenas aos sócios com responsabilidade ilimitada da sociedade
falida e que os sócios com responsabilidade limitada somente poderão sofrer
a responsabilização pessoal prevista na lei, em ação própria; vale dizer, onde
a lei quis estender a falência o fez expressamente e não cabe interpretação
com efeito extensivo, pois se trata de norma excepcional (a regra geral é a
não comunicação das personalidades jurídicas das sociedades e de seus
sócios).

Ora, o disposto na LREF não difere muito da lei
anterior, sendo que os Tribunais já proclamavam a possibilidade de extensão
da falência às demais sociedades de um mesmo grupo econômico, sendo que
as restrições legais se dirigem aos sócios, administradores e controladores.

Desta forma, o artigo 81 da LREF determina que,
em caso de falência da sociedade que tenha sócios de responsabilidade
ilimitada (nome coletivo, comandita simples e por ações) estes sócios são
também considerados individualmente falidos, sofrendo todos os efeitos da
falência que a eles se estendem.

Nas demais sociedades de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitada ou sociedade anônima, é inaplicável o disposto no artigo 81 da
LREF, podendo, contudo, o julgador se valer do disposto no artigo 82 da
mesma Lei.

Assim, em situações excepcionais, previstas no
artigo 50 do Código Civil pode haver a desconsideração da personalidade
jurídica para que se busquem os bens pessoais dos sócios, administradores e
controladores.

É certo que, tecnicamente, o artigo 82 da LREF
trata de uma ação de responsabilidade que não se confunde com a
desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, da falta de técnica da lei (que não detalha
o procedimento a se seguir e não cria hipóteses legais) parece-me que
autoriza a aplicação subsidiária do disposto no artigo 50 do Código Civil.

A este respeito observo que a doutrina, em
especial
Fábio Ulhoa Coelho, fundamenta a aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica em duas posições: a) Teoria Menor - Basta o não
pagamento de um crédito para se aplicar a desconsideração da personalidade
jurídica. Os sócios solventes honram a dívida da sociedade insolvente; b)
Teoria Maior - Não basta o descumprimento de uma obrigação pela pessoa
jurídica, é necessário que o inadimplemento decorra de um desvirtuamento
de sua função. (Curso de Direito Comercial, 9a Ed. Saraiva, 2006, vol. 2,
pág 46).

Esta é a teoria prevista no artigo 50 do Código
Civil, pode-se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa falida
(aqui
entendendo que a massa falida possui personalidade jurídica em que pese
opiniões em sentido contrário
ex. Frederico Simionato
Tratado de
Direito Falimentar, Ed. Forense, p. 407), nos casos de fraude, confusão
patrimonial e abuso de direito relacionados à autonomia patrimonial.

Destaque-se, ainda, que mesmo nas hipóteses
legais em que não se pode estender os efeitos da falência pode haver a
extensão das obrigações.

De se notar ainda, que em caso de quebra pode
haver a aplicação do disposto nos artigos 129 e 130 da LREF tornando
ineficazes os atos fraudulentos praticados antes da falência.

No procedimento próprio já instaurado, observado
o contraditório e desde que comprovada a fraude, nada obsta haja a
decretação da indisponibilidade de bens requerida e limitada às partes do
processo recuperacional.

Todavia, no presente momento, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observou a decisão recorrida, as supostas fraudes apontadas dependem de
dilação probatória para a sua comprovação, não havendo 'periculum in
mora' ao aguardar a decisão a ser proferida em sede de cognição exauriente.

Por fim, anoto que não é o caso de se aplicar as
penas de litigância de má-fé à agravante, como requerido em contraminuta,
por estarem ausentes as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento
do agravo” (fls. 3720/3732).

Ademais, ao analisar a existência ou não
dos pressupostos autorizadores da concessão do pretendido arresto, o D.
Juízo de origem especificamente assim se pronunciou:

“(...)

De toda sorte, havendo pendente de julgamento
recurso em que a credora reitera o pedido de arresto dos bens do Grupo
Carlyle, à luz do conteúdo da decisão proferida pelo Eminente
Desembargador Relator Doutor Ricardo Negrão nos autos do agravo no
2158195-88.2019.8.26.0000, passo, conforme determinado, à análise do
mérito da pretensão.

A providência de arresto, como é cediço, deve
estar fundada na existência de perigo de perecimento da tutela que visa
assegurar no caso, a extensão dos efeitos da recuperação ao Grupo Carlyle
, e na verossimilhança das razões jurídicas invocadas como suficientes
para o acolhimento desta pretensão.

Pois bem. Em sede de cognição sumária e não
exauriente, à luz dos elementos trazidos aos autos pelas partes, reputo
ausentes os requisitos acima apontados.

O pleito de arresto cautelar funda-se na alegação
de que o Grupo Carlyle, no período de 24 meses que antecedeu à venda do
controle acionário das recuperandas para terceiros investidores em outubro
de 2017, fez as empresas transferirem vasta parcela do seu patrimônio para
veículos de investimento por ele próprio (Grupo Carlyle) controlados.

As operações, de fato, ocorreram, mas reputo não
suficientemente demonstrado, ao menos por ora, o propósito fraudulento
asseverado pela credora Gaia.

As considerações tecidas pelos Fundos requeridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
têm justificativa econômica plausível em uma primeira análise. De fato,
ninguém há de ignorar a crise que acometeu o país nos últimos anos atingiu
o setor imobiliário de forma contundente, de maneira a justificar a opção
empresarial pela cessão de recebíveis a terceiros para fins de recomposição
do fluxo de caixa das recuperandas, diante da impossibilidade de obtenção
de crédito junto a instituições financeiras.

Não restou por ora infirmada, neste aspecto, a
alegação dos requeridos no sentido de que a criação de um fundo pelo
próprio Carlyle para compra de ativos das recuperandas decorreu da
verificação da insuficiência de propostas de terceiros, nem tampouco de que
a operação teria gerado ganho econômico na ordem de aproximadamente R$
30 milhões para as devedoras.

Ademais, segundo os elementos por trazidos aos
autos, não se pode afirmar categoricamente que os valores não entraram
efetivamente entraram no caixa das recuperandas e foram devidamente
contabilizados, além de terem sido integralmente utilizados na redução de
seu passivo e no custeio de suas atividades de loteamento e obras.

Quanto às operações de opções de compra cedidas
a RE Brasil, também não há elementos que possam neste momento
assegurar que tal se deu por preços inferiores aos de mercado. As requeridas
sustentam, neste aspecto, o negócio foi vantajoso para as recuperandas,
trazendo aos autos parecer técnico neste sentido. Tais conclusões não se
encontram, ao menos por ora, infirmadas por contraprova contábil
produzida nos autos.

As questões acima apontadas, como se pode notar,
são de grande complexidade e demandam cognição exauriente, inclusive
com a produção de prova pericial. As averiguações já foram iniciadas pelo
Administrador Judicial, de modo que reputo medida cautela a
aprofundamento das matérias e seu posterior reexame, a depender das
conclusões trazidas pelo auxiliar do juízo e da deliberação dos credores em
AGC.

Por fim, não verifico periculum in mora na
hipótese. Reitero, neste aspecto, que há data marcada para que os credores
deliberem sobre o plano de recuperação judicial apresentado pelas
devedoras, de maneira que a pretensão poderá ser reapreciada em breve,
caso
deliberem os credores pela rejeição do plano, o que abrirá caminho para a
decretação da falência das recuperandas.

A segunda razão é de ordem econômica: é de
conhecimento notório a solidez econômica do o Grupo Carlyle,
reconhecidamente um dos maiores fundos private equity do mundo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversas operações de grande vulto no País. Não há risco de que esta solidez
deixe de existir nos próximos meses, de maneira a justificar ordem de
arresto de valores aportados em seus fundos para a garantia de cumprimento
de obrigações que lhe venham ser estendidas no futuro em processo de
falência das recuperandas. Ressalte-se, em reforço ao ora asseverado, que os
ativos dos fundos requeridos têm valor muito superior ao passivo das
recuperandas, informação não contestada pelas postulantes.

Assim, pelas (i) incompatibilidade do pedido de
desconsideração de personalidade jurídica no processo de recuperação
judicial, (ii) pela necessidade de aprofundamento da análise da ocorrência
ou não de fraude em operações realizadas pelo Grupo Carlyle quando do
exercício do controle acionário das recuperandas e, por fim, (iii) pela
inexistência de risco de incapacidade econômica do Grupo Carlyle para o
caso de extensão a ele dos efeitos de eventual falência das recuperandas,
indefiro o pedido cautelar deduzido pela credora e referendado pela
Administradora Judicial.

Remetam-se ao Eminente Desembargador Relator
do Agravo de Instrumento no 2158195-88.20198.26.0100, o Excelentíssimo
Senhor Doutor Ricardo Negrão, com urgência, as informações requisitadas
nos autos do citado recurso com cópia desta decisão.

Int.” (fls. 119/128)

Em concreto e como se viu e vê das
manifestações e decisão até aqui transcritas, estão ausentes os pressupostos
autorizadores do pretendido arresto (CPC, arts. 300 e 301).
Ausente o periculum in mora, seja em
relação aos direitos da agravante, seja em relação à instrumentalidade do
processo, na medida em que os bens que se quer arrestar não estão na
iminência de desaparecerem.

Não se verifica, também, a probabilidade
do direito defendido pela agravante.

As fraudes que a agravante insiste em
arguir e afirmar serem bastantes para justificar o pretendido arresto não
estão suficientemente comprovadas no incidente de origem, até porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são meramente indutivas a partir de prejuízos verificados em desfavor de
credores.
Há, sim, necessidade de aprofundamento
da matéria no incidente na origem que se desenvolve regular e
consentaneamente ao processo de recuperação judicial em que o plano de
recuperação judicial da agravada Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A.
foi aprovado e homologado e, ao que tudo indica, está a produzir os
respectivos efeitos.
Trata-se
de
situação
inolvidável
e
incontornável, posto não se verificar, aqui e novamente (vide o quanto
decidido no AI no 2262656-48.2018.8.26.000), razões objetivas, suficientes
e relevantes a alterar a marcha para frente do processo de recuperação
judicial.
Mais não é necessário afirmar para
desprover-se o recurso, revogar-se a tutela recursal deferida pelo eminente
Relator prevento e julgar-se prejudicados os agravos internos correspondentes (procs. nos.
2199130-73.2019.8.26.0000/50000
e
2199130-73.2019.8.26.0000/50001).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso e JUGA-SE PREJUDICADOS os agravos
internos.
MAURÍCIO PESSOA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.090
Agravo Interno Cível no 2199130-73.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: RE Brasil Empreendimentos Imobiliários S.A.
Agravado: Gaia Securitizadora S/A
Interessados: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A, BRL Partners Fundo
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados e Consórcio
Bdopro (Adm. Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
para manter os votos lançados por este Relator Sorteado, ora vencido:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO

DE
PERSONALIDADE

JURÍDICA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Pretensão de credor à
indisponibilidade
de bens de pessoas jurídicas que, em tese, teriam
desviado bens do ativo da recuperanda às vésperas do pedido recuperatório
Decisão judicial que entendeu inexistir compatibilidade entre o incidente
e o processo recuperatório, necessidade de aprofundamento da análise da
ocorrência ou não de fraude e inexistência de risco de incapacidade
econômica do grupo agravado
Impropriedade
Decisão precedente na
recuperação judicial que definiu os critérios para à desconsideração
pretendida, ao analisar e deferir o pedido de consolidação substancial
requerido pela devedora em recuperação judicial
Idênticos critérios e
requisitos
Concessão da recuperação judicial superveniente que não
acarreta a perda do objeto recursal
Possibilidade de prosseguimento dos
pedidos na origem, no interesse de todos os credores
Possibilidade de
convocação de nova assembleia, visando aumentar o valor da moeda
destinada aos credores e reduzir o prazo de seus pagamentos, atendendo ao
fim da recuperação judicial que é soerguimento pleno da atividade

Requisitos legais presentes, já definidos no próprio Juízo de Origem

Jurisprudência do STJ que entende “possível ao juízo antecipar a decisão de
estender os efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em
que, verificando claro conluio para prejudicar credores, há transferência de
bens para desvio patrimonial” Recurso provido.
Dispositivo proposto: provimento ao recurso, julgando-se prejudicados os
agravos internos interpostos pelas agravadas.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
Gaia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Securitizadora S/A, dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr.
Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São
Paulo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (extensão
dos efeitos da recuperação judicial) promovido pelo administrador judicial
Consórcio Bdopro, ora terceiro interessado, contra a empresa Urbplan
Desenvolvimento Urbano S/A, em recuperação judicial , às pessoas jurídicas
BRL Partners Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados (antiga denominação: Fundo Itapeva VIII ou Fundo BRL
Partners) e RE Brasil Empreendimentos
Imobiliários S/A (antiga
denominação: SP-82 Empreendimentos Imobiliários Ltda. ou RE Brasil),
apenso aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado indeferiu o pedido cautelar deduzido
pela credora e referendado pelo administrador judicial, sob os seguintes
argumentos:
i)
incompatibilidade do pedido de desconsideração
da
personalidade
jurídica
no
processo
de
recuperação judicial;
ii)
necessidade de aprofundamento da análise da
ocorrência ou não de fraude em operações
realizadas pelo Grupo Carlyle quando do exercício
do controle acionário das recuperandas e, por fim;
iii)
inexistência de risco de incapacidade econômica do
Grupo Carlyle para o caso de extensão a ele dos
efeitos de eventual falência das recuperandas.
Pondera o Magistrado que a desconsideração da
personalidade jurídica providência cautelar de arresto pretende garantir a
efetividade é medida estranha ao processo de recuperação judicial, e que
no concurso de credores estabelecidos pela recuperação judicial, em que a
aprovação e a homologação do plano redunda em novas obrigações da
devedora, não há espaço para extensão destas obrigações a um terceiro,
salientando que ainda não há deliberação dos credores do plano de
recuperação judicial, e que a mera possibilidade de aprovação do plano,
inclusive com voto favorável da agravante, impõe, por ora, a postergação da
análise da matéria para o caso de eventual decretação de falência.
Aponta que a providência do arresto deve estar fundada
na existência de perigo de perecimento da tutela que visa assegurar
(extensão dos efeitos da recuperação ao Grupo Carlyle), e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossimilhança das razões jurídicas, invocadas como suficientes para o
acolhimento desta pretensão, e que em sede de cognição sumária e não
exauriente reputava ausentes os requisitos, pois as operações no sentido de
que, em 24 meses que antecederam a venda do controle acionário das
recuperandas para terceiros investidores em outubro de 2017, o Grupo
Carlyle teria feito as empresas transferirem vasta parcela do seu patrimônio
para veículos de investimento por ele próprio controlados, apesar de terem
ocorrido, reputou não suficientemente demonstrado o propósito fraudulento
asseverado pela agravante.
Consigna que as considerações tecidas pelos fundos
coagravados têm justificativa econômica plausível, e que não restou
infirmada a alegação destes no sentido de que a criação de um fundo pelo
próprio Carlyle para compra de ativos das recuperandas decorreu da
verificação da insuficiência de propostas de terceiros, e nem tampouco de
que a operação teria gerado ganho econômico na ordem de
aproximadamente R$ 30.000.000,00 para as devedoras, e que não se pode
afirmar que os valores não entraram efetivamente no caixa das
recuperandas e foram devidamente contabilizados, além de terem sido
integralmente utilizados na redução de seu passivo e no custeio de suas
atividades de loteamento e obras.
No tocante às operações de compra cedidas à
coagravante RE Brasil, indica que também não há elementos que possam
neste momento assegurar que tal se deu por preços inferiores aos de
mercado, salientando que as questões acima são de grande complexidade e
demandam cognição exauriente, inclusive com a produção de prova pericial.
Anota que não verifica periculum in mora , reiterando que há data marcada
para os credores deliberarem sobre o plano de recuperação judicial, e porque
é de conhecimento notório a solidez econômica do Grupo Carlyle, apontando
que os ativos dos fundos requeridos tem valor muito superior ao passivo das
recuperandas, informação não contestada pelas postulantes (fl. 119-128).
Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo
de instrumento, em extensa minuta recursal.
Inicia aduzindo que a Urbplan colapsou em 2012, muito
anterior à crise econômica de 2014, estruturou um modelo de negócios
insustentável e que jamais recebeu capital suficiente para fazer frente às
suas operações, (justamente para limitar prejuízos) e porque os seus
controladores, ao invés de destinarem os recursos captados em cada
operação de securitização à conclusão das obras de determinado
empreendimento, utilizavam-no para custear uma estrutura inflada e
despesas das mais excêntricas, quase sempre ainda para promover o
lançamento de outro loteamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera que a Urbplan, para viabilizar suas operações
dependia de capital próprio e dos recursos provenientes das vendas dos lotes
de seus empreendimentos e consumidores. Por não haver linhas bancárias
disponíveis, passou sistematicamente a promover também a captação de
recursos por meio de securitizações imobiliárias, e que ao ser adquirida pelo
Grupo Carlyle junto à família Scopel, o objetivo traçado impunha a
realização desmesurada de empreendimentos em todo o território nacional,
o que lhe possibilitaria gerar uma descomunal carteira de recebíveis e
passar a constituir um negócio interessante à venda a terceiros ou abertura
de capital em bolsa de valores.
Diz que mesmo verificando em determinado momento
que o modelo se tornara insustentável resolveu insistir na sua absurda
estratégia de não aportar recursos próprios e continuar a obter dinheiro
junto a consumidores e investidores, ocultando destes últimos que os
recursos nem mesmo teriam a destinação prometida.
No clímax da crise de gestão (entre 2015 e 2017), Grupo
Carlyle desiste do negócio como se fosse uma simples decisão sem
conseqüência, mas se recusa a aportar capital a viabilizar uma liquidação
organizada da companhia, e passa irregularmente a organizar uma série de
providências de compra de ativos para tentar de alguma forma recuperar o
capital até então investido, simplesmente desprezando a sua gigantesca
dívida e as obras paralisadas e/ou não entregues.
Argui que os recursos provenientes dessas compras de
ativos não resultaram em quaisquer melhorias ou no saneamento da
companhia, e que em setembro de 2017, o Grupo Carlyle vende em setembro
de 2017 a companhia a seus atuais e obscuros controladores, os quais meses
após impetram a recuperação judicial, propondo um plano de pagamento a
seus credores em 27 anos, e implicaria a recuperação de apenas 18% do
respectivo crédito.
Indica que a crise econômica de 2014 não guarda relação
com a quebra da Urbplan, e que a gestão irregular e a falta de capital
suficiente para a estratégia de negócio implementada implicou de maneira
absolutamente distorcida a transferência do risco do negócio para
consumidores e credores financeiros, preservando o empresário, o que se
revela inadmissível, salientando que há dezenas de provas neste sentido,
como o parecer da Companhia Ernest & Young sobre as demonstrações
financeiras de 2012-2013, e depoimento prestado pelo Sr. Leonardo Charles
Malafaia Paranaguá.
Assevera que mesmo sem assumir os riscos do seu
negócio mediante emprego de capital próprio suficiente, meses mais tarde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo Carlyle um movimento de compra de ativos da Urbplan por meio de
veículos de investimento especialmente estruturados para tanto, reduzindo
o acervo patrimonial a disposição dos credores da Urbplan, salientando que
de maneira insólita criou empresas concorrentes da Urbplan com ativos
blindados, chegando inclusive a transferir para tais veículos diversos
profissionais que integravam a administração da Urbplan, salientando que
era essencial que a Urbplan fosse saneada e capitalizada mediante o aporte
de recurso novos, e não a transferência de patrimônio que estaria hoje à
disposição dos credores da Urbplan, e que a Urbplan já estava em
manifestado estado de insolvência quando deram as transferências
patrimoniais para o Fundo Itapeva VIII e para a SP-82 entre 2015 e 2017.
Consigna que a extensa documentação juntada nos autos
da recuperação judicial pela agravante comprova que, nos dois anos que
antecederam a venda da Urbplan, em negócio não esclarecido de forma
devida, o Grupo Carlyle constituiu dois veículos o Fundo Itapeva VIII e
SP-82 Empreendimentos
dos quais ele era o único cotista e que eram
administrados pelos mesmos administradores da Urbplan. Entre maio de
2015 e setembro de 2017, a Urbplan transferiu a esses dois veículos
centenas de milhões de reais provenientes de recebíveis correlatos à venda
de lotes, além de lotes efetivamente.
Alega que o Grupo Carlyle tinha absoluto controle e
ingerência sobre a Urbplan, e que foi verificado que o Fundo Itapeva VIII e
a Urbplan celebraram ao menos 27 contratos de cessão de recebíveis pelos
quais o Fundo Itapeva VIII adquiriu da Urbplan recebíveis imobiliários no
valor nominal de aproximadamente R$ 552 milhões, salientando que o
presidente da Interservicer, Sr. Maurício Menezes afirmou em seu
depoimento que os 5000 recebíveis que desapareceram do sistema da
Urbplan em janeiro de 2016 e que foram transferidos para o FIDC
consistiam na quase totalidade dos recebíveis livres da Urbplan.
Aponta que o Fundo Itapeva VIII e a Urbplan têm o
mesmo sócio Controlador, o Grupo Carlyle, e os mesmos administradores,
Sr. André Mastrobuno, Sr. André Domingos, e Sr. Raphael Filizola, e ainda
que compartilhavam do mesmo departamento jurídico, afirmando que a
situação é grotesca, pois além de evidenciar que a Urbplan continuou a
fazer a gestão da arrecadação dos créditos transferidos ao Fundo Itapeva
VIII, claramente demonstra que havia uma proteção ao último que não
conferida aos credores financeiros que também compraram recebíveis da
companhia. Em relação à SP-82, indica que tinham o mesmo controlador, o
Grupo Carlyle, e que o único diretor da SP-82, Sr. Raphael Filizola era
membro do Conselho de Administração da Urbplan, salientando que a SP-82
era uma subsidiária integral da Urbplan, que foi transferido para o Grupo
Carlyle pelo valor de R$ 100,00, sendo que foi outorgada a opção de compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2.330 lotes no valor total de R$ 234 milhões, pelo preço de R$ 187
milhões, e salientando que quando supostamente foi vendida a Urbplan
para terceiros investidores, diversos de seus empregados foram transferidos
para a SP-82, o que revela que essa sociedade vem sendo utilizada como
uma espécie de sucessora da Urbplan.
Argui que foi identificado no sistema de gestão dos
contratos de venda/empreendimentos da Urbplan o cadastramento e a
transferência irregular de projetos, lotes e recebíveis à SP-82, e ao que tudo
indica, tais transferências foram realizadas em caráter emergencial
provavelmente enquanto o Oficial de Justiça teve de aguardar por horas no
saguão a liberação de ingresso às dependências da Urbplan, sendo que nem
foi indicado a conta bancária onde os recebíveis seriam depositados, e
chamando a atenção que os créditos estavam registrados no próprio
software da Urbplan, o que já se revela bastante excêntrico e
despropostiado, visto que em tese se trataria a SP-82 uma sociedade
independente e que supostamente não faria parte do Grupo Urbplan.
Diz que a história que o Grupo Carlyle descreve em sua
freqüente defesa é a de que a atual situação de insolvência da Urbplan
decorreria da crise econômica que assola o país desde o ano de 2014, que
teria havido retração das vendas dos lotes, e o aumento de inadimplência
dos adquirentes, o que é impróprio pois demonstrado que a crise da Urbplan
se deu pela gestão financeira irresponsável do Grupo Carlyle que instalou
na companhia uma verdadeira pirâmide financeira, salientando que quando
o Grupo Carlyle adquiriu o controle acionário da Scopel em 2007, a empresa
tinha um endividamento de R$ 3,7 milhões, e que em 2012, o endividamento
era de R$ 703,8 milhões.
Assevera que a alegação de que a realização da
transferência patrimonial realizada com as coagravadas às vésperas de
vender a Urbplan para um terceiro investidor, em benefício da Urbplan,
visava prover liquidez e que as vendas teriam sido realizadas em valor
acima do mercado em benefício da Urbplan. Isso não faz sentido, pois o valor
do preço da venda interna corporis dos ativos é irrelevante se o produto da
venda não é revertido em favor dos credores, ou seja, se a sociedade em
estado de insolvência vende parcela relevante de seu ativo para o próprio
acionista controlador e não utiliza o produto da venda para pagar seus
credores, essa venda é realizada em fraude contra credores e em fraude à
execução, pois o âmago da fraude é a transformação, pelo devedor insolvente
de ativos tangíveis em dinheiro não revertidos no pagamento das dívidas do
devedor. Salienta que o fato de as contas bancárias do Grupo Urbplan
estarem zeradas evidencia que o produto da venda dos bens da companhia
para o seu acionista controlador Grupo Carlyle não ingressou no caixa
da companhia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Questiona a razão do porquê o Grupo Carlyle não
aportou capital livre diretamente na companhia, pois era proprietário de
100% das ações da Urbplan, de 100% das quotas do Fundo Itapeva VIII e
das quotas da SP-82; e, ainda, qual o propósito de montar essa estrutura
societária complexa, aportar dinheiro nesse fundo e nessa empresa, fazer
esse fundo e essa empresa adquirirem recebíveis e lotes da Urbplan em
valor de mercado. Aponta que a única explicação, que julga ser a verdadeira,
é que o Grupo Carlyle constituiu o Fundo Itapeva VIII e a SP-82 para
afastar o patrimônio da Urbplan de seus credores, antes do pedido da
recuperação
judicial , e que a prova maior de que essas operações eram
fraudulentas e ilícitas é o fato de que o Grupo Carlyle e a Urbplan as
mantinham sempre ocultadas dos credores.
Narra que em setembro de 2018 foi apresentado pedido
cautelar de indisponibilidade de bens de diversas pessoas físicas e jurídicas
integrantes do Grupo Carlyle que haviam participado ou se beneficiado da
realização de atos de esvaziamento patrimonial fraudulento da Urbplan às
vésperas do pedido de recuperação judicial no valor nominal de R$ 800
milhões da Urbplan para os Fundo Itapeva VIII e para a Sp-82, bem como
pedido de afastamento dos administradores, o que foi indeferido por
entender que o pedido era prematuro, tendo sido interposto um agravo de
instrumento, que, por maioria de votos, não foi conhecido pelo entendimento
majoritário que a decisão não seria agravável.
Alega que as pessoas cujo patrimônio se pretender
atingir já foram intimadas, e que apresentou prova da urgência do
provimento cautelar da indisponibilidade dos bens, pois há prova de que o
Fundo Itapeva VIII está amortizando suas quotas e distribuindo recursos
financeiros para o Grupo Carlyle, tendo distribuído R$ 65,8 milhões nos
últimos três anos, salientando que o patrimônio líquido do fundo em 2016
era de R$ 273.159.079,36, ao passo que o patrimônio líquido atual em junho
de 2019 é de apenas R4 64.793.174,00, e que não há qualquer risco de dano
irreparável, já que são veículos patrimoniais sem qualquer atividade
econômica.
Repisando que o pedido recursal é a determinação
cautelar de indisponibilidade de bens das pessoa jurídicas Fundo Itapeva
VIII e SP-82, procedendo-se ao arrolamento de todos os seus ativos, diz que,
ao contrário do que constou na decisão combatida, não há empecilhos
técnicos para que terceiros possam ser implicados o quanto antes na
recuperação judicial, especialmente para que o patrimônio desfalcado possa
de alguma forma ser recuperado, podendo o plano inclusive ser revisto no
sentido de tal fato ocorrer.
Esclarece que os credores só tem duas alternativas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aceitar o plano com pagamento em 27 anos, ou rejeitar o plano e aguardar
para ver o que ocorre, o que por sua vez, com a perspectiva de recomposição
do patrimônio das recuperandas do que foi transferido indevidamente,
poderão os credores propor modificações
no plano apresentado , sendo que tal
cenário precisa ter alguma definição já, ressaltando que o que se quer é a
reintegração de acervo patrimonial de titularidade das recuperandas que
restou transferido de maneira irregular
Aduz que há diversos precedentes que deferiram
arrestos cautelares ou pedidos de desconsideração da personalidade jurídica
contra o Grupo Carlyle, e seus veículos patrimoniais Fundo TItapeva VIII e
SP-82 Empreendimentos.
Pugna pelo provimento do recurso para confirmando a
antecipação de tutela:
sejam tornadas indisponíveis as quotas do Fundo
Itapeva VIII, de modo a impedir que o Grupo
Carlyle venda, liquide e continue amortizando
essas
quotas
e
remetendo
o
produto
de
arrecadação dos recebíveis para os EUA, e que a
indisponibilidade
também
deve
atingir
os
recebíveis, os quais não poderão ser cedidos a
terceiros;
tornem indisponíveis as quotas da SP-82, de modo a
impedir que o Grupo Carlyle venda ou liquide
essas quotas ou remeta o produto da venda dos
lotes para os EUA, e que também se indisponíveis
os 2330 lotes que a SP-82 adquiriu da Urbplan e
que ainda não tenham sido revendidos a terceiros
de boa-fé;
em ato contínuo, deverá ser procedido ao arrolamento de
todo o acervo patrimonial do Fundo Itapeva VIII e
da SP-82 (fl. 1-53).
Preparo em fl. 1872-1873.
Pedido da agravante (fl. 1875-1876) de sigilo quanto ao
documento de fl. 1818-1823.
Manifestação
da
coagravada
empresa
RE
Brasil
Empreendimentos Imobiliários Ltda. alegando má-fé da agravante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenta a desconsideração da personalidade jurídica da Urbplan pela
propositura de quatro execuções, dois pedidos de falência, três incidentes de
desconsideração da personalidade jurídica e mais de dez agravos de
instrumento com tal finalidade, e que sem ruborizar, parte do pleito liminar
foi refutado em julgamento colegiado, que foi o pedido de indisponibilidade
de bens no valor de R$ 800 milhões, salientando ainda a ausência de
verossimilhança nas alegações, que não há risco de lesão irreparável no caso
em questão, pois a RE Brasil é empresa sólida e solvente, em regular
funcionamento, e que ao contrário do alegado, uma eventual ordem de
constrição voltada à RE Brasil consubstancia grave risco de dano reverso,
pois poderá impedir o seu regular funcionamento, de modo que o recurso não
deve ser conhecido, e subsidiariamente, pelo indeferimento da medida
liminar pleiteada, com aplicação das penas por litigância de má-fé (fl.
1877-1885).
Manifestação da correcorrida BRL Partners Fundo de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Não-Padronizados
pelo
não
conhecimento do recurso pois a matéria já foi apreciada, que a concessão da
indisponibilidade de bens requerida significaria decidir novamente uma
questão já apreciada, em violação ao art. 505 do CPC, e que não estão
presentes os requisitos para a concessão da liminar, salientando que até
2013 a administração da empresa era da responsabilidade integral da
Família Scopel, e que o método de private equility , é reconhecido
mundialmente para aperfeiçoar a gestão da empresa e otimizar seus
rendimentos.
Diz que todos sabem sobre a crise financeira que se
abateu sobre o país a partir de 2013 e que a forma como a Urbplan agia
para difundir-se no mercado, se medindo ou não as conseqüências de
determinados atos é questão concernentes a atos de gestão, que há
legalidade na cessão de recebíveis entre a BRL e a Urbplan, e que os
precedentes trazidos pela agravante não se prestam a autorizar a concessão
do referido pedido, e que não há perigo da demora pois além de inexistir
qualquer situação real de perigo de dano grave ou irreparável, a
indisponibilidade de bens em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica se revela incompatível com o escopo da recuperação judicial, que é a
preservação da empresa. Entende que deve ser indeferido o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fl. 2050-2068).
Diante da preservação dos interesses dos credores, do
interesse do mercado produtivo, e da apuração dos crimes falimentares, a
antecipação de tutela recursal foi deferida pelo Relator (fl. 2682-2691),
sobrevindo interposição de agravo interno tanto pela empresa RE Brasil
Empreendimentos Ltda. alegando perda superveniente do objeto recursal
pela aprovação do plano de recuperação judicial, que se trata de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tentativa da agravante de alterar a decisão colegiada anterior, que os
pedidos na origem não são os mesmos da minuta recursal, que há
gravíssimo risco à RE Brasil pois impede o seu funcionamento, e por outro
lado não há perigo para a agravante, estando ausente a verossimilhança de
suas alegações, requerendo a reconsideração, ou que seja levado
imediatamente para a sessão de julgamento para decisão colegiada acerca
da manutenção ou não do arresto deferido (fl. 1-20b), tendo sido reiterado o
pedido de reconsideração aos 21 de outubro de 2019 (fl. 22-25b), aos 26 de
novembro de 2019 (fl. 37-39b), e manifestação de pessoas físicas terceiros
interessados, que firmaram acordo com a RE Brasil alegando que é urgente
que haja decisão a respeito da liminar (fl. 41-46b).
No agravo interno interposto pela empresa BRL
Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
alega-se que a concessão de tutela de urgência não pode se prestar a operar
como um aviso aos interessados processuais de que o Poder Judiciário
deferirá o pedido de desconsideração ao final do processo, devendo se pautar
estritamente na existência do fumus boni iuris e do pericuum in mora.
Diz que o plano de recuperação Judicial da Urbplan já
foi aprovado e homologado, não havendo nenhum sentido em prosseguir com
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Aponta a existência de pedidos que não foram apreciados
em primeira instância, que a pretensão já foi denegada, e que a concessão
da indisponibilidade de bens significaria decidir novamente uma questão
que já foi anteriormente apreciada, em claríssima violação ao art. 505 do
CPC.
Diz que até 2013 a administração da empresa era de
responsabilidade integral da família Scopel, sendo notório que a partir de
2013 o impacto que a crise econômica que assolou o país a partir de 2013,
atingiu o mercado imobiliário, e que há legalidade da cessão de recebíveis
que celebrou com a Urbplan.
Afirma incompatibilidade entre a tutela pretendida e a
recuperação judicial, inexistindo perigo na demora quanto a autorizar a
concessão do pedido cautelar de indisponibilidade de bens formulado, que
não há ilegalidade no repasse de lucros aos sócios, que não há necessidade
de garantir eventual processo de falência, e gravíssimos prejuízos serão
suportados em razão da liminar deferida, requerendo que seja reformada a
decisão proferida no agravo de instrumento, revogando-se o efeito atribuído
(fl. 1-42c).
Manifestação do administrador judicial a respeito da
assembleia geral de credores, com votação do plano e seu aditivo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restaram aprovados em maioria de votos, em todos os quatro cenários
apresentados, e que constou referência à preservação de todos os direitos em
face das empresa do Grupo Carlyle, independentemente de aprovação do
plano (fl. 2694-2697).
Contraminuta da coagravada RE Brasil alegando que o
recurso viola frontalmente o duplo grau de jurisdição, pois não foi objeto da
decisão em primeiro grau, como também a decisão colegiada que determinou
a intimação de todos os potencias prejudicados com a indisponibilidade de
bens antes do deferimento da medida, que houve inovação recursal, pois o
pedido na inicial é diverso do realizado no recurso. Diz que a agravante
repetiu a mesma causa de pedir e pedido do agrv. n.
2262656-48.2018.8.26.0000, ferindo a decisão colegiada proferida, pois
deduz peido precluso nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedada a
reanálise da questão por força do art. 505 do CPC.
Aponta a ocorrência de fato superveniente que é a
aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da Urbplan,
inclusive pela agravante, o que acarreta na perda do objeto do incidente,
explicando que a Carlyle não assumiu a gestão da Urbplan a partir de
setembro de 2007, mas apenas em 2013, que desde então investiu mais de
USD 251,8 milhões na empresa, não tendo ocorrido pedalada financeira ou
pirâmide, que grave crise conômica atingiu o Brasil em 2013 e seus
desdobramentos no setor imobiliário, e que a Carlyle semrpe agiu em
observância aos interesses da Urbplan e de seus credores.
Diz que a Carlyle terminou por estruturar duas
operações que visavam a um único objetivo que é dar imediata liquidez para
a empresa continuar a desenvolver seus empreendimentos, que não nega
que tais operações ocorreram no âmbito de um mesmo grupo econômico, mas
que não qualquer ilegalidade em tal conduta.
A primeira consiste na cessão de direitos creditórios ao
FIDC, visto que a empresa precisa de fluxo de caixa e tem ativos que serão
pagos a prazo, então a Urbplan usou ativos e vendeu direitos creditórios
futuros a FIDC que, em contrapartida, pagou quantia milionária por sua
aquisição, dando imediata liquidez à empresa.
Alega que a aquisição de lotes também teve o intuito de
dar fôlego à Urbplan, tendo a Carlyle adquirido a RE Brasil por R$ 100,00, e
daí a RE Brasil celebrou contrato comprometendo-se a adquirir lotes da
Urbplan e suas SPEs pelo valor de até R$ 200.000.000,00, tendo adiantado
a quantia de R$ 189.000.000,00, com os valores dos lotes tendo sido
ajustados para a circunstância do preço já ter sido adiantado e transferido à
Urbplan em pagamento por um ativo que poderia permanecer em estoque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por um longo prazo, e inclusive com risco de inadimplência.
Tece considerações a respeito do parecer tendências, e do
parecer Grant Thornton, que os argumentos apresentados pela agravante
são inconsistentes, ressaltando que a Urbplan já realizou operações
análogas com o Sr. Flávio Ognibene Guimarães e suas empresas, que foi
quem subscreveu a emissão de CRIs que a agravante representa no recurso,
com o objetivo de aquisição de ativos pertencentes com a Urbplan, e agora
para essas a chama de fraudulenta., e ainda que o insucesso empresarial
não é sinônimo de fraude (Business Judgment Rule ).
Assevera que não há fraude contra credores, confusão
patrimonial ou desvio de finalidade, que os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica não estão presentes, e que não
houve fraude contra credores, salientando que ainda que esteja em estado
de insolvência, se o devedor realiza negócio em benefício de todos os seus
credores e diminui o seu passivo, não há razão lógica para a impugnação do
ato. Repisa que estavam ausentes o periculum in mora e fumus boni iuris ,
salientando que o pedido de constrição sobre unidades de loteamento
imobiliários detidos pela RE Brasil e suas quotas levaria à constrição de
patrimônio de pessoa jurídica que jamais foi citada ou intimada a responder
ao incidente de origem.
Pugna pelo não conhecimento do recurso seja por
supressão de instância, seja por preclusão da matéria, e subsidiariamente,
que não seja conhecido diante d a ocorrência de homologação do plano de
recuperação judicial, e por fim, pelo desprovimento do recurso com a
revogação da tutela recursal, e condenação da agravante por litigância de
má-fé (fl. 2748-2806).
Por sua vez, a BRL Partners Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizados apresentou contraminuta alegando
que o negócio que envolveu a Urbplan e a BR Partners era benéfica à
Urbplan, e que desde que engendrou a tese de desconsideração da
personalidade jurídica, a agravante apresentou uma série de ações para
obter o quanto antes, independentemente da configuração ou não dos
requisitos legais para tanto, a indisponibilidade cautelar dos bens de todos
os terceiros envolvidos no incidente.
Diz que o recurso não deve ser conhecido pois há pedidos
não apreciados na instância anterior, bem como se trata de tentativa de
obter provimento jurisdicional já denegado pela corte superior, que a
concessão da indisponibilidade de bens requerida pela recorrida seria
decidir novamente questão que já foi apreciada, em violação ao art. 505 do
CPC, pois não ocorreu nenhum fato novo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que o plano de recuperação judicial foi aprovado e
homologado, não há nenhum sentido em prosseguir com o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, pois incompatível com o instituto
da recuperação judicial, repisando a ausência de fumus boni iuris para a
concessão da liminar pleiteada.
Argui que os argumentos da agravante não configuram
abuso da personalidade jurídica, não ocorrendo confusão patrimonial ou
desvio da finalidade, salientando que formação de grupo econômico não é
uma dessas hipóteses, e que ao contrário do alegado, a Urbplan nunca
esteve insolvente, que há absoluta legalidade da cessão dos recebíveis que
celebrou com a Urbplan, que na negociação feita, o preço praticado foi
superior ao do mercado, e que não havia obrigação do Grupo Carlyle de
realizar aportes na Urbplan. Aponta que os precedentes informados pela
recorrente não servem para endossar seus pedidos, e que a pretensão de
indisponibilidade de bens é incompatível com o escopo da recuperação
judicial.
Consigna que não há ilegalidade no repasse de lucro aos
sócios, e que não há nenhum sentido em buscar garantir eventual processo
de convolação da recuperação judicial em falência da Urbplan. Pugna pelo
não conhecimento do recurso, no mérito, pelo improvimento e pela
condenação da agravante às penas por litigância de má-fé (fl. 3015-3102).
Manifestação da administradora judicial no sentido de
que, diante da homologação do plano de recuperação judicial, a questão em
face do Grupo Carlyle e suas empresas veículos estariam superadas em
âmbito recursal, mas que o incidente não deveria ser encerrado, por ser
possível que novos elementos surjam (fl. 3573-3579).
A
Urbplan
se
manifestou
requerendo
que
a
contraminuta que apresentou por um lapso em outro recurso seja apreciada
(fl. 3602 e 3604 e 3610), que restou indeferido, visto que a requerente não
pleiteou o desentranhamento naqueles autos, para posterior entranhamento
nestes.
Manifestação do Procurador de Justiça designado Dr.
Mario Augusto Bruno Neto, em 23 de outubro de 2019, apontando que os
fundamentos anteriormente adotados por esta Corte para o não
conhecimento ou não atendimento da pretensão do agravante deixaram de
existir e não houve má-fé da agravante. Contudo, em razão de ter havido a
homologação do plano no juízo recuperacional, e o Grupo Carlyle não
integrar o polo passivo da recuperação judicial, ainda que atendidos os
pressupostos e requisitos para que, na recuperação judicial houvesse o
decreto de indisponibilidade de bens, tal medida não poderia alcançar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo Carlyle, e por isso se manifesta pelo desprovimento do recurso (fl.
3720-3732).
Seguiram-se agravos internos e diversas petições nos
apensos.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 16 de agosto de 2019
(sexta-feira, fl. 129-132), e considerada publicada no dia útil seguinte
(20/8/2019). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 5 de
setembro de 2019, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II DA TESE DE INCOMPATIBILIDADE
A
tese
adotada
pelo
Magistrado
quanto
à
incompatibilidade entre a pretensão do agravante e o processo de
recuperação judicial é afastada pela simples leitura de inúmeras decisões
daquele mesmo juízo ao reconhecer a existência de grupo econômico e
consolidar processual e substancialmente pedidos recuperatórios de
distintas pessoas jurídicas.
Ora, os fundamentos sustentados por aquele Juízo na
autorização da consolidação processual e substancial da Urbplan são
justamente aqueles que atualmente constam de projeto de lei em discussão
no Congresso Nacional e foram objeto de apreciação por este mesmo Relator
(vencido) no AI n. 2191132-88, cujo relatório é ora reproduzido em parte:
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
8.260-8.265 1o g., proferida pelo Dr. Daniel Carnio Costa, MM.
Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo que, nos autos
da recuperação judicial do Grupo Urbplan assim decidiu:
[...]
Fls. 7700/7709: trata-se de recuperação judicial ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedoras em litisconsórcio ativo (Grupo Urbplan). Requerem
as devedoras autorização para apresentação de plano único,
solicitando que a recuperação judicial seja processada não só
em litisconsórcio processual, mas em verdadeira consolidação
substancial de ativos e passivos.
A
consolidação
substancial
consiste
na
utilização do
patrimônio de todas as empresas pertencentes ao grupo
econômico para o pagamento de todos os credores do grupo
econômico, desconsiderando-se a personalidade jurídica ou a
autonomia
existencial
de
cada
uma
das
empresas
componentes do grupo econômico.
A consolidação substancial tem suas origens na evolução
jurisprudencial no sistema norte-americano. Embora sem
previsão expressa no US Bankruptcy
Code , sua aplicação
encontra fundamento nos equitable powers conferidos ao juiz
pelo art. 105(a) da Lei de Falências dos EUA.
No direito norte-americano, a consolidação substancial será
reconhecida
quando
houver
significante
identidade
e
insuficiente separação entre empresas do mesmo grupo
econômico, levando-se em consideração os prejuízos e
benefícios que tal consolidação poderá representar para o
grupo de credores. Os Tribunais nos EUA têm estabelecido
alguns standarts para o reconhecimento e aplicação dessa
teoria. Dentre os critérios normalmente utilizados observam-
se a interconexão entre as empresas, a confusão patrimonial,
a unidade de comando e de direção, a unidade financeira do
grupo, a existência de garantias cruzadas entre as empresas
do grupo, a descapitalização grosseira de uma das empresas
do grupo em favor de outras empresas do mesmo grupo, além
dos prejuízos e/ou benefícios decorrentes da consolidação para
a maioria credores.
[...]
No direito brasileiro, dá-se a consolidação substancial quando
as empresas do grupo econômico se apresentam como um
bloco único de atuação e são vistas pelo mercado como uma
unidade
para
fins
de
responsabilidade
patrimonial,
observando-se confusão patrimonial e utilização abusiva da
separação de personalidades jurídicas em prejuízo dos
credores. A consolidação substancial e a desconsideração da
personalidade jurídica são, na verdade, duas facetas de uma
mesma moeda ou são ligadas por uma via de mão dupla.
Explico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se o credor tem o direito de obter a desconsideração da
personalidade jurídica para atingir, numa execução contra a
devedora, o patrimônio de outra empresa do grupo econômico,
é porque estão presentes os requisitos do art. 28 do CDC ou
do art. 50 do CCB. Vale dizer, a desconsideração da
personalidade jurídica se impõe sempre que a separação
patrimonial tiver sido utilizada como forma de fraudar
credores. Também se impõe essa desconsideração, como
sintoma do abuso da separação patrimonial, sempre que
houver uma confusão patrimonial entre a devedora original e
a outra empresa do grupo econômico.
Entretanto, numa via inversa (ou no outro lado da moeda)
essa devedora que teve reconhecida a confusão patrimonial
com a outra empresa do grupo, se ajuizar recuperação
judicial, também terá o direito de impor aos credores a
consolidação substancial.
Assim, havendo unidade de ações, confusão patrimonial e
atuação em bloco no mercado, têm as empresas o direito de
opor aos seus credores uma recuperação judicial com
consolidação substancial, da mesma forma que seriam
atingidas individualmente por dívidas das outras empresas
com o reconhecimento da desconsideração da personalidade
jurídica.
Esse juízo já fixou os requisitos objetivos exigidos para a
excepcional autorização da consolidação substancial na
decisão de fls. 4582/4585, quais sejam:
a) interconexão das empresas do grupo econômico;
b) existência de garantias cruzadas entre as empresas do
grupo econômico;
c) confusão de patrimônio e de responsabilidade entre as
empresas do grupo econômico;
d) atuação conjunta das empresas integrantes do grupo
econômico no mercado;
e) existência de coincidência de diretores;
f) existência de coincidência de composição societária;
g) relação de controle e/ou dependência entre as empresas
integrantes do grupo econômico;
h) existência de desvio de ativos através de empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrantes do grupo econômico.
Além da presença desses requisitos objetivos, exige-se, para
autorização da consolidação substancial, que o os benefícios
sociais e econômicos da recuperação judicial processada em
consolidação substancial justifiquem a sua aplicação. Vale
dizer, sua aplicação deve ser fundamental para que se consiga
manter os benefícios econômicos e sociais que decorrem da
preservação da atividade empresarial (empregos, riquezas,
produtos, serviços, tributos etc.).
Isso porque, a preservação dos benefícios sociais e econômicos
deve prevalecer sobre o interesse particular de credores e
devedores. Esse raciocínio de ponderação de valores está,
aliás, na base da teoria da divisão equilibrada de ônus na
recuperação judicial.
Relembro, como já afirmando anteriormente, que essa
corrente - adotada por esse juízo - assemelha-se à liberal
trend que vem sendo aplicada no direito norte-americano,
onde também não existe regulação legal expressa da
consolidação
substancial
(substantive

consolidation
)
no
Código de Falências (Bankruptcy
Code ).
No caso, as devedoras demonstraram a presença dos
requisitos objetivos autorizadores da excepcional concessão da
consolidação substancial.
Senão, vejamos.
(I) Interconexão das empresas do grupo econômico; existência
de coincidência de diretores; existência de coincidência de
composição societária; relação de controle e/ou dependência
entre as empresas integrantes do grupo econômico:
Conforme demonstrado pelas devedoras, todas as sociedades
componentes do polo ativo da presente recuperação judicial
são controladas pela Urbplan, possuem administração
centralizada, identidade de sócios (Urbplan e Dawn) e de
administradores/diretores
(Alberto
Mendes
Tepedino
e
Nelson de Sampaio Bastos).
As
recuperandas
desenvolvem
as
mesmas
atividades
empresariais, consistentes na realização de empreendimentos
imobiliários.
As empresas sempre foram vistas pelo mercado como
integrantes de um mesmo grupo econômico, tanto que
existem previsões contratuais de complementação de garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recebíveis provenientes de outras empresas do grupo -
referentes à outros empreendimentos - em caso de diminuição
das garantias de um determinado contrato.
(II) Existência de garantias cruzadas entre as empresas do
grupo
econômico;
confusão
de
patrimônio
e
de
responsabilidade entre as empresas do grupo econômico:
existência de desvio de ativos através de empresas
integrantes do grupo econômico.
A holding do grupo Urbplan assumiu obrigações perante
credores (terceiros), consistentes na entrega de imóveis
(parceiros/terreneiros) e no pagamento de dividendos financeiros (instituições financeiras/financiadores/investidores) que devem ser
executadas pela atuação conjunta das empresas controladas.
A Urbplan fornece recursos próprios e captados no mercado
para as sociedades controladas desenvolverem as atividades
empresariais
do
grupo.
As
atividades
das
empresas
controladas geram recebíveis que são oferecidos como
garantia de financiamentos do grupo econômico e/ou como
pagamento aos investidores/financiadores.
Também está demonstrado que existe confusão patrimonial
entre as empresas do grupo, na medida em que há previsão
contratual
estabelecendo
que
os
recebíveis
de
cada
empreendimento seriam garantia do financiamento oferecido
pelo credor. Entretanto, havendo a diminuição do nível
contratualmente previsto de percentual de garantias do
investimento em questão, outros recebíveis, de outros
empreendimentos realizados por outras empresas do grupo
deveriam ser apresentados para complementação daquelas
garantias. Assim, parte dos recebíveis do grupo Urbplan, de
titularidade de algumas empresas passaram a servir como
garantia para pagamento de obrigações assumidas por outras
empresas do mesmo grupo.
Ademais, foi informado pelas devedoras que o Grupo Urbplan
administra suas contas pelo sistema de caixa único,
possuindo
contabilidade
centralizada
e
demonstrações
contábeis consolidadas.
Embora não exista demonstração inequívoca de "desvio de
ativos" entre as empresas do mesmo grupo, está em curso
investigação sobre a destinação que vem sendo dada pelas
recuperandas aos ativos que deveriam receber em contas
vinculadas. Ademais, a movimentação de recursos entre
empresas do grupo é evidente e confessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a falência de uma empresa do grupo, certamente
levaria à falência de todas as demais empresas do grupo, pelo
reconhecimento da responsabilidade patrimonial secundária
de todas as empresas pelas dívidas da falida.
Além da presença dos requisitos legais acima demonstrados,
parece evidente que a estratégia de recuperação das
atividades pressupõe o tratamento consolidado de ativos e
passivos como a melhor forma de preservação das atividades
e de todos os benefícios sociais e econômicos que dela
resultam.
A atuação integrada das empresas, com empreedimentos em
diferentes estágios de construção, e a existência de diversas
obrigações cruzadas são indicativos claros de que o
tratamento isolado dos grupos de credores - destacados por
cada uma das empresas que compõem o grupo econômico -
revela o risco de tratamento privilegiado de alguns credores
(daqueles empreendimentos mais desenvolvidos) em prejuízo
da preservação da atividade globalmente considerada.
Posto isso, autorizo o processamento da recuperação judicial
do Grupo Urbplan em consolidação substancial, devendo as
devedoras apresentar plano único para ser votado pela
integralidade dos credores em AGC conjunta.
No caso em exame, portanto, essa matéria já foi definida
pelo Juízo de origem que, ao deferir a pretensão de consolidação de
empresas do grupo Urbplan, entendeu a compatibilidade da pretensão ora
agravada com a recuperação judicial, desde que presentes os seguintes
requisitos:
a) interconexão das empresas do grupo econômico;
b) existência de garantias cruzadas entre as empresas do
grupo econômico;
c) confusão de patrimônio e de responsabilidade entre as
empresas do grupo econômico;
d) atuação conjunta das empresas integrantes do grupo
econômico no mercado;
e) existência de coincidência de diretores;
f) existência de coincidência de composição societária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
g) relação de controle e/ou dependência entre as empresas
integrantes do grupo econômico;
h) existência de desvio de ativos através de empresas
integrantes do grupo econômico.
E, não se dá a consolidação somente em atenção a pedido
da empresa recuperanda, como se o único interesse fosse da devedora. Tem
os devedores, com mais razão, interesse na consolidação substancial para
que ativos de terceiras empresas do mesmo grupo econômico componham o
acervo para permitir a preservação das empresas desse continente
empresarial.
Assim dispõe o Projeto de Lei n. 10.220/2018, numa de
suas versões:
“Art. 69-M. O juiz determinará, de ofício, a consolidação
substancial de ativos e passivos de agentes econômicos
integrantes do mesmo grupo econômico que estejam ou
não em recuperação judicial, quando constatar:
I - confusão entre ativos ou passivos dos devedores, modo
que não seja possível identificar a sua titularidade sem
excessivo dispêndio de tempo ou recursos; ou
II - envolvimento dos devedores em fraude que imponha
consolidação substancial.
§ 1o O enquadramento em qualquer hipótese prevista no
caput implicará, para todos os fins, a desconsideração da
personalidade
jurídica
dos
agentes
econômicos
envolvidos e a apuração de responsabilidade criminal.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo em relação a
terceiro que não esteja na recuperação judicial sob
consolidação
processual
observará
o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica previsto na
Lei no13.105, de 2015 -Código de Processo Civil,
permitida a instauração de ofício pelo juiz e ressalvada a
suspensão do processo.” (NR)
II - envolvimento dos devedores em fraude que imponha
consolidação substancial.
§ 1o O enquadramento em qualquer hipótese prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput implicará, para todos os fins, a desconsideração da
personalidade
jurídica
dos
agentes
econômicos
envolvidos e a apuração de responsabilidade criminal.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo em relação a
terceiro que não esteja na recuperação judicial sob
consolidação
processual
observará
o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica previsto na
Lei no13.105, de 2015 -Código de Processo Civil,
permitida a instauração de ofício pelo juiz e ressalvada a
suspensão do processo.”
Essa matéria, extensamente apreciada pelo então titular
da Vara de Origem, definiu não somente a possibilidade de consolidação
substancial como, igualmente, a possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica. Leia-se:
Explico.
Se o credor tem o direito de obter a desconsideração da
personalidade jurídica para atingir, numa execução contra a
devedora, o patrimônio de outra empresa do grupo econômico,
é porque estão presentes os requisitos do art. 28 do CDC ou
do art. 50 do CCB. Vale dizer, a desconsideração da
personalidade jurídica se impõe sempre que a separação
patrimonial tiver sido utilizada como forma de fraudar
credores. Também se impõe essa desconsideração, como
sintoma do abuso da separação patrimonial, sempre que
houver uma confusão patrimonial entre a devedora original e
a outra empresa do grupo econômico.
Entretanto, numa via inversa (ou no outro lado da moeda)
essa devedora que teve reconhecida a confusão patrimonial
com a outra empresa do grupo, se ajuizar recuperação
judicial, também terá o direito de impor aos credores a
consolidação substancial.
Assim, havendo unidade de ações, confusão patrimonial e
atuação em bloco no mercado, têm as empresas o direito de
opor aos seus credores uma recuperação judicial com
consolidação substancial, da mesma forma que seriam
atingidas individualmente por dívidas das outras empresas
com o reconhecimento da desconsideração da personalidade
jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Claro está, portanto, que o Magistrado, em sua nova
fundamentação altera o cenário já consolidado nesta recuperação, tendo a
Maioria da Turma Julgadora (este Relator vencido) deliberado, em acórdão
do eminente Des. Sérgio Shimura o seguinte:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL GRUPO URBPLAN CONSOLIDAÇÃO

PROCESSUAL E PROCESSAL Recurso de credora visando impedir o
processamento da recuperação judicial em “consolidação substancial”
Desacolhimento Dependendo das circunstâncias do caso concreto, é
possível a formação de litisconsórcio ativo no pedido de recuperação judicial
(“consolidação processual”), bem como a apresentação de um único Plano de
Recuperação Judicial, se houver comunhão de obrigações, como garantias
cruzadas, e afinidade de questões de fato e de direito Leitura do art. 189,
LRJ, c.c. arts. 113, I e III, CPC/2015 No caso em discussão, nota-se a
existência de grupo econômico (Grupo URBPLAN), em que a controladora
URBPLAN DESENVOLVIMENTO
URBANO S/A constitui-se numa
“holding”, que controla as demais sociedades, que têm o mesmo objeto
social, mesmos sócios e diretores (Nelson e Alberto), objeto social
(empreendimentos
imobiliários) e modelo operacional (parcerias com
terreneiros) Interdependências
entre as sociedades - Somado a isso, os
direitos e as obrigações das sociedades integrantes do Grupo URBPLAN são
geridos e coordenados pela controladora
URBPLAN DESENVOLVIMENTO
URBANO S/A As garantias prestadas
em favor dos credores envolvem recebíveis pela venda de lotes situados em
diversos empreendimentos,
todos integrantes do mesmo Grupo econômico
(“garantias cruzadas” e confusão patrimonial) - Situação em que a falência
de uma sociedade afetará inevitavelmente a higidez patrimonial das outras
RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO DECIDIDO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO n. 2187122-98.2018.8.26.0000.
A expressa adoção do i. Juízo de Origem acerca do novel
instituto, capitaneado por Magistrado daquele Juízo e endossado pela douta
Maioria desta Turma implica afastar o fundamento de primeiro grau que,
neste momento posterior às decisões consolidadas, entendeu existir
“incompatibilidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
no processo de recuperação judicial”.
III DA TESE DE PERDA DO OBJETO
Disso segue a possibilidade de prosseguimento dos
pedidos na origem, no interesse de todos os credores, o que poderá resultar
na convocação de nova assembleia, visando a melhoria do valor da moeda
destinada aos credores e no prazo de seus pagamentos, atendendo ao fim da
recuperação judicial que é soerguimento pleno da atividade. No interesse
dos credores na continuidade dos negócios e da própria recuperanda em
abreviar o prazo para pagamento, há possibilidade de, a qualquer tempo, ser
revisto o plano recuperatório, enquanto não encerrada a recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial.
Essa tese, na qual vencido este Relator, tem sido
vencedora nesta Câmara e no Superior Tribunal de Justiça, permitindo a
apresentação de planos durante o período de fiscalização, sendo aplicável,
neste caso, o disposto no parágrafo terceiro do art. 56 da Lei n. 11.101/2005:
§ 3o - O plano de recuperação judicial poderá sofrer
alterações na assembleia-geral, desde que haja expressa
concordância do devedor e em termos que não impliquem
diminuição dos direitos exclusivamente aos credores
ausentes.
Esse dispositivo, combinado com o art. 35, I, f, da LREF
pode, nesse caso, ser utilizado como fundamento à apresentação de novos
planos, mesmo após a concessão judicial.
Veja-se:
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O
BIÊNIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
NÃO
TENHA
OCORRIDO
O
ENCERRAMENTO
DAQUELA.
PRINCÍPIO
DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ALTERAÇÃO SUBMETIDA
À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA DO
ÓRGÃO.
DEVEDOR
DISSIDENTE
QUE
DEVE
SE
SUBMETER
AOS
NOVOS
DITAMES
DO
PLANO.
PRINCÍPIOS DA RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS
CREDORES E DA PAR CONDITIO CREDITORUM.
1.
O
legislador
brasileiro,
ao
elaborar
o
diploma
recuperacional, traçou alguns princípios, de caráter axiológico-
programático, com o intuito de manter a solidez das diversas
normas que compõem a referida legislação. Dentre todos,
destacam-se os princípios da relevância dos interesses dos
credores; par conditio creditorum; e da preservação da
empresa, os quais são encontrados no artigo 47 da Lei
11.101/2005.
2. Essa base principiológica serve de alicerce para a
constituição da Assembleia Geral de Credores, a qual possui a
atribuição de aprovar ou rejeitar o plano de recuperação
judicial, nos moldes apresentados pelo Administrador
Judicial da empresa recuperanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Outrossim, por meio da "Teoria dos Jogos", percebe-se uma
interação estratégica entre o devedor e os credores, capaz de
pressupor um consenso mínimo de ambos a respeito dos
termos delineados no plano de recuperação judicial. Essas
negociações
demonstram
o
abandono
de
um
olhar
individualizado de cada crédito e um apego maior à interação
coletiva e organizada.
4. Discute-se, na espécie, sobre a modificação do plano
originalmente proposto, após o biênio de supervisão judicial -
constante do artigo 61 da Lei de Falências -, sem que
houvesse o encerramento da recuperação judicial da empresa
recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 anos de
supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o
encerramento da recuperação, e, por isso, os efeitos da
recuperação judicial ainda perduram, mantendo assim a
vinculação de todos os credores à deliberação da Assembleia.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1302735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 05/04/2016)
Corretamente, a i. Administradora Judicial acrescenta
outros fundamentos, sustentando que “o incidente” do qual extraído este
recurso
“não deve ser encerrado, sendo possível que nos elementos
emerjam naqueles autos, que poderiam ficar sobrestados até eventual
alteração da situação fática, coo, por exemplo, qualquer sinal de
inadimplemento da PRJ, insolvabilidade das Recuperandas, convolação ou
decretação de falência da Urbplan” (fl. 4.025, no incidente 0051270-
93.2019.0100).
IV DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
É inquestionável que os fatos apresentados pela
agravante são graves, municiando a administradora à promoção do
incidente de extensão de responsabilidade às agravadas.
E é certo, ainda, que, ao contrário da celeridade que se
deu à autorização da consolidação substancial requerida pela recuperanda,
ao pedido do credor instaurou-se incidente sob n. 0051270-93.2019.0100,
atualmente composto por mais de cinco mil páginas, no qual a
Administradora Judicial traz as seguintes justificativas à instauração (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2-3, no incidente na origem):
Embora não tenha sido convolada a falência, as razões do D.
MP e da Credora Gaia quanto às empresas do Grupo Carlyle
são relevantes e devem ser verificadas.
Já houve desconsideração de personalidade jurídica das
Recuperandas com extensão das responsabilidades às
empresas do Grupo Carlyle, especialmente o Fundo Itapeva
VIII (Fundo BRL Partners) e a RE Brasil Empreendimentos,
atualmente denominação da SP 82 Empreendimentos, que
saíram da estrutura das Recuperandas levando recebíveis
livres e lotes disponíveis.
Assim sendo, forma da r. cota ministerial anexa, a
Administração Judicial, para proteger os interesses os
credores e a própria recuperação judicial, entende ser o caso
de arresto liminar de 27 contratos de cessão de recebíveis
entre a Urbplan e o Fundo Itapeva VII, que entre 2015 e 2017
representavam R$ 552 milhões.
Também entende ser o caso de arresto liminar dos 2330 lotes
que foram objeto de opção de compra celebrada entre a
Urbplan e a época SP-82 Empreendimento, atual RE Brasil
Empreendimentos.
O exame dos requisitos legais, ao contrário do
entendimento do Magistrado em sua r. decisão, limita-se ao atendimento
que se deu nos autos pelo então Juiz de Direito Dr. Daniel Carnio Costa:
a) interconexão das empresas do grupo econômico;
b) existência de garantias cruzadas entre as empresas do
grupo econômico;
c) confusão de patrimônio e de responsabilidade entre as
empresas do grupo econômico;
d) atuação conjunta das empresas integrantes do grupo
econômico no mercado;
e) existência de coincidência de diretores;
f) existência de coincidência de composição societária;
g) relação de controle e/ou dependência entre as empresas
integrantes do grupo econômico;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
h) existência de desvio de ativos através de empresas
integrantes do grupo econômico.
Há, nos autos, denúncia de transferência de quase R$
800 milhões em ativos da Urbplan para as sociedades e fundos de
investimentos no momento em que a recuperanda já se encontrava em crise
econômico-financeira. E há demonstração inequívoca nesses autos de todos
os requisitos indicados pelo Magistrado em exercício na Origem, não se
justificando em analisar os fatos sob pesos distintos distinguindo-os nessa
apreciação apenas pelo fato de serem promovidos por interessados distintos
ora objeto de pedido de consolidação por parte da devedora, ora objeto de
pedido de desconsideração de personalidade jurídica por parte dos credores.
Havendo interconexão de empresas, existência de
garantias ou negócios que levam à confusão patrimonial e atuação conjunta
etc., inclusive indicação de desvio de ativos, evidente a presença do fumus
bonis iuris.
O que se verifica é que a morosidade no tratamento do
direito do credores, a desatenção a seus clamores conduziu a recuperanda a
prosseguir com o pedido recuperatório quando se sabe que o incidente e
seu resultado é prejudicial ao exame do processamento da benesse legal e
permitiu-lhe obter, atropelando o andamento dos incidentes já propostos, a
concessão de sua recuperação judicial.
E, agora, a devedora e os agentes corresponsáveis
pretendem, com isso, dar por prejudicadas as ações e incidentes que visam
apurar a existência de eventuais crimes e fraudes praticadas por seus
administradores.
A simples menção ao fato de que as empresas requeridas
vêm liquidando e consumindo seus ativos e resultados deveria impor à
decisão judicial maior cuidado na apreciação da relevância quanto ao
periculum in mora.
Nos processos falimentares, distintamente do que ocorre
na execução singular, deve o Magistrado considerar, segundo regra de
experiência comum, que a empresa que se encontra em crise econômico-
financeira tende à não-transparência, o que se verifica nestes autos em que
nenhum esclarecimento é apresentado pelos i. Advogados das agravadas
quanto aos graves fatos narrados no recurso.
Veja-se que as defesas limitam-se a sustentar “grave
risco de dano reverso, pois poderá impedir o seu regular funcionamento”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“que o método de private equility , é reconhecido mundialmente para
aperfeiçoar a gestão da empresa e otimizar seus rendimentos”, que há
legalidade na cessão de recebíveis entre a BRL e a Urbplan” e “que não há
perigo da demora pois além de inexistir qualquer situação real de perigo de
dano grave ou irreparável, a indisponibilidade de bens em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica se revela incompatível com o
escopo da recuperação judicial, que é a preservação da empresa”.
Observa-se
que,
nem
de
longe
essas
defesas
responderam às pungentes questões apresentadas pela credora e muito
superficialmente estas questões foram tratadas na r. decisão recorrida.
A relevância que o legislador deu à finalidade
recuperatória, submetendo-a à exigência de promoção de sua função social e
ao estímulo à atividade econômica e não só à preservação da empresa
(LREF, art. 47), implicam em o Poder Judiciário encontrar meios eficazes de
reverter as manobras lesivas, punindo e responsabilizando
os envolvidos:
Nesse sentido, veja-se:
PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS.
POSSIBILIDADE.
PESSOAS FÍSICAS. ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS.
GRUPO ECONÔMICO.
DEMONSTRAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CITAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
AÇÃO
REVOCATÓRIA.
DESNECESSIDADE.
1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em
torno de um propósito comum, promovem uma cadeia de
negócios formalmente lícitos mas com intuito substancial de
desviar patrimônio de empresa em situação pré-falimentar, é
necessário que o Poder Judiciário também inove sua atuação,
no intuito de encontrar meios eficazes de reverter as
manobras lesivas, punindo e responsabilizando os envolvidos.
2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os
efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese
em que, verificando claro conluio para prejudicar credores, há
transferência de bens para desvio patrimonial. Inexiste
nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas
hipóteses.
3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode ser feita
independentemente da instauração de processo autônomo. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificação da existência de coligação entre sociedades pode
ser feita com base em elementos fáticos que demonstrem a
efetiva influência de um grupo societário nas decisões do
outro, independentemente de se constatar a existência de
participação no capital social.
4. O contador que presta serviços de administração à
sociedade
falida,
assumindo
a
condição
pessoal
de
administrador, pode ser submetido ao decreto de extensão da
quebra, independentemente de ostentar a qualidade de sócio,
notadamente
nas
hipóteses
em
que,
estabelecido
profissionalmente, presta tais serviços a diversas empresas,
desenvolvendo
atividade
intelectual
com
elemento
de
empresa.
5. Recurso especial conhecido, mas não provido.
(REsp 1266666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)
Não há como ignorar as conclusões da r. sentença
prolatada nos autos n. 0033781-77.2018.8.26.0100. pelo eminente Juiz de
Direito da E. 33a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr.
Sérgio da Costa Leite ao concluir pela desconsideração da personalidade
jurídica em razão do “abuso da personalidade jurídica a fim de prejudicar
credores mediante fraude” entre os envolvidos:
VISTOS, Trata-se de pedido de reconhecimento de confusão
patrimonial cumulado com desconsideração da personalidade
jurídica formulado pelo BANCO BOCOM BBM S.A. (nova
denominação de Banco BBM S.A.) em face de THE CARLYLE
GROUP
L.P.,
BRL
PARTNERS
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS
(atual denominação de Itapeva VIII Fundo
de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados),
RE BRASIL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
(atual denominação de SP-82 Empreendimentos Imobiliários
LTDA) e BRL FUNDING PARTNERS III L.P., a alegar que
as empresas "BRL PARTNERS" e "RE BRASIL" são, na
verdade, desdobramentos da executada URBPLAN, estando,
inclusive, vinculadas às mesmas acionárias controladoras,
quais sejam, "THE CARLYLE GROUP L.P." e sua subsidiária
"BRL FUNDING PARTNERS III L.P.", tendo sido realizadas
operações fraudulentas visando prejudicar credores, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a cessão de direitos e créditos às mesmas.
Deferida a medida cautelar de arresto (folhas 2551/2553),
foram bloqueadas as quantias de folhas 3569/3585 e
4651/4656.
Foi interposto agravo de instrumento em face da decisão
referida no parágrafo anterior (folhas 2687/2750), ao qual foi
dado provimento, restando determinado o levantamento dos
valores pelos réus (folhas 5703/5887), o que se concretizou às
folhas 5898/5899.
BRL
PARTNERS
FUNDO
DE
INVESTIMENTO

EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
(atual
denominação de Itapeva VIII Fundo de Investimentos em
Direitos
Creditórios
Não
Padronizados)
compareceu
espontaneamente aos autos (folhas 2554/2602), dando-se por
citada, e ofertou contestação a alegar a impossibilidade de
continuidade do incidente, considerando o deferimento do
processamento
da
recuperação
judicial
da
executada
URBPLAN. A suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias stay period obsta o prosseguimento do feito. A
responsabilidade dos sócios é subsidiária, não devendo
responder pela dívida, pois não se confundem com os
coobrigados. Não pode o credor receber seu crédito de
maneira desigual dos demais, devendo ser respeitado o
quadro geral da recuperação judicial. Com a aprovação do
plano de recuperação, as dívidas foram objeto de novação.
Não
houve
dissipação
de
patrimônio
da
executada,
encontrando-se a mesma em atividade. A cessão de créditos
beneficiou a executada, não possuindo o objetivo de dissipar
patrimônio. Nunca houve confusão patrimonial a fim de
justificar o deferimento da desconsideração da personalidade
jurídica. A simples condição de ser sócio de outra empresa no
mesmo ramo de atividade comercial não implica em
reconhecimento de grupo econômico (folhas 2779/2822).
Anexou os documentos de folhas 2823/3524.
RE BRASIL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
(atual denominação de SP-82 Empreendimentos Imobiliários
LTDA), BRL FUNDING PARTNES III L.P. e THE
CARLYLE GROUP L.P., compareceram espontaneamente
aos autos, dando-se por citadas, e ofertaram contestação a
alegarem a impossibilidade de continuidade do incidente,
considerando o deferimento do processamento da recuperação
judicial da executada URBPLAN. Não integram o mesmo
grupo econômico da executada, tampouco possuem qualquer
relação societária com a mesma. A ré Carlyle vendeu o
controle
acionário
da
Urbplan
aos
31.10.2017.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade dos sócios é subsidiária, não devendo
responder pela dívida, pois não se confundem com os
coobrigados. A suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias stay period torna inviável a instauração do presente
incidente. Não pode o credor receber seu crédito de maneira
desigual dos demais, devendo ser respeitado o quadro geral
da recuperação judicial. A ré Carlyle pertence a grupo
distinto da executada, possuindo objeto social, patrimônio e
composição próprios. A cessão de quotas da URBPLAN à
SP-82, atual RE Brasil, a nomeação de executivo da Carlyle
como administrador da BRL, os investimentos realizados pela
Carlyle na RE Brasil são oriundos de atividades
empresariais, não dotados de irregularidades e fraudes. Em
caso de suspeita de fraudes, deveria ter sido proposta ação
revocatória. Não houve qualquer ato de disposição gratuita de
bens da executada. A RE Brasil não é uma nova empresa de
loteamentos com ativos antigos da URBPLAN, mas sim com
patrimônio próprio visando a compra e venda de imóveis,
vendendo o lote adquirido ao consumidor final. Ausente
irregularidade da notificação dos promitentes compradores
acerca da venda dos lotes pela executada à RE BRASIL. A
contratação de ex-funcionários da executada para compor os
quadros da RE BRASIL não caracteriza fraude (folhas
3597/3635). Anexou os documentos de folhas 3636/4650.
Manifestaram-se as partes às folhas 4662/4668, 4689/4694,
4695/4696, 4697/4710, 4982/5018, 5099/5129, 5154/5167,
5202/5227, 5505/5511, 5530/5533 e 5559/5564.
Manifestou-se a URBPLAN às folhas 2609/2613 e 5501/5504.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
1. Da alegação de intempestividade da contestação de BRL
PARTNERS.
Afasto a alegação de intempestividade da contestação de BRL
PARTNES, considerando que, com a suspensão do prazo em
razão da greve dos caminhoneiros, a contestação foi ofertada
dentro do prazo legal previsto no artigo 135 do Código de
Processo Civil.

2. Do pedido de suspensão do incidente.
Considerando que o incidente foi direcionado a terceiros, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não à executada, não há que se falar em prejuízo ao
procedimento em face da instauração do processo de
recuperação judicial.
Inviável a aplicação do stay period em face de terceiros,
cumprindo ressaltar, ainda, que tal prazo já se escoou,
inexistindo óbice à instauração do incidente.
O deferimento da desconsideração da personalidade jurídica,
seja por qualquer motivo, tornam os sócios e/ou terceiros
coobrigados, devendo responder solidariamente pelas dívidas
contraídas.
Aplica-se o entendimento sumulado no 581 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral,
por
garantia
cambial,
real
ou
fidejussória. ”.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO

NO RECURSO

ESPECIAL.

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COOBRIGADOS.
EXECUÇÃO.

PROSSEGUIMENTO.
PRECEDENTE.
1. A recuperação

judicial do devedor principal não inibe o prosseguimento
das
execuções ou suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por
garantia
cambial,
real
ou
fidejussória,

haja
vista
a
inaplicabilidade
da suspensão estabelecida
nos arts. 6o, caput,
e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do disposto o art. 49, § 1o, todos da Lei no
11.101/2005.
2. Agravo interno não provido. (STJ; Agravo
Interno no Recurso Especial no 1489589/SP; Relator(a):
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; Órgão Julgador: Terceira
Turma;; Data do Julgamento: 23/08/2016)”
A novação da dívida com a aprovação do plano de recuperação
não atinge os coobrigados em geral.
Nesse sentido: “SUSPENSÃO
DO PROCESSO
- EXECUÇÃO

TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
INSTRUMENTO

PARTICULAR

DE
CONFISSÃO

DE
DÍVIDA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DEVEDORA
PRINCIPAL
E
GARANTIDORES.

O deferimento
de pedido de recuperação
judicial da devedora
principal não implica novação da dívida em relação aos
garantidores
e nem autoriza a suspensão ou extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda executiva em face deles. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2194272-33.2018.8.26.0000;
Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Amparo - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)”
Resta, pois, indefiro o pleito de suspensão.
3.Da reponsabilidade das rés.
Primeiramente, é certo que a mera hipótese de inadimplência
não justifica o pronto deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica.
Porém, conforme se vê nos autos, há prova de que a
executada,
sua
controladora
e
as
rés
abusaram da
personalidade jurídica a fim de prejudicar credores mediante
fraude.
The Carlyle Group detém o controle societário da executada
URBPLAN, praticando atos relativos à administração e
gerenciamento da mesma, não tendo sido comprovada nesses
autos a alegada venda de tal condição.
Ademais, os atos fraudulentos foram praticados quando da
administração, pouco importando, agora, quem detém o
controle societário da URBPLAN.
3.1. Da cessão de créditos à BRL PARTNERS.
Os documentos de folhas 123/127 indicam que foram
efetuadas cessões de créditos pela executada URBPLAN à
"BRL PARTNERS", quando de sua denominação "Itapeva
VIII Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados", encontrando-se tal empresa inclusive sob o
controle de The Carlyle Group.
Não há nenhuma irregularidade na cessão de “créditos
podres”, por preço menor, visando o adiantamento de valores
de baixa liquidez, com o intuito de captar recursos para
sustentar a empresa.
Tal ato, ainda, se respaldou na promessa, conforme até
mesmo declarada pela ré, de que a BRL PARTNERS
receberia futuros aportes do grupo controlador (The Carlyle),
por ocasião da celebração de mencionado negócio jurídico.
Dúbio, no entanto, no mínimo, que mencionada cessão tenha
sido realizada "totalmente
livre e desembaraçada
de quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívidas, débitos, ônus, gravames ou encargos de qualquer
natureza" pela executada (conforme documento de folha
1478), diante do enorme passivo da mesma, o que justificou,
inclusive, o pedido de recuperação judicial.
E ainda se questiona: por que realizar a compra de créditos
podres por meio de fundo, sob o mesmo controle, se poderia a
controladora, por si mesma, realizar aportes na própria
empresa executada?
Se a The Carlyle Group detinha, à época, o controle acionário
da cedente, qual a intenção de criar uma empresa
(cessionária) para realizar o negócio jurídico?
Se os créditos eram passíveis de inadimplemento, por que os
comprar por um preço menor da própria empresa controlada?
Não faz o menor sentido, a não ser transferir a outrem a
eventual futura liquidez dos títulos, impossibilitando,
inclusive, a penhora desses direitos pelos credores.
3.2. Da cessão dos ativos da SP-82.
Os documentos de folhas 1476/1486 comprovam a alteração
do contrato social da executada, donde foi realizada a venda
de cotas sociais da SP-82 à "BRL FUNDING PARTNERS III
L.P.", subsidiária do Grupo Carlyle.
A criação de sociedade de propósito específico, para melhor
racionalizar e dividir as atividades empresariais pela
sociedade principal, é prática comum, inexistindo óbice na
legislação, muito pelo contrário.
Ressalta-se, inclusive, que muitas das vezes são criadas
diversas sociedades conjuntamente e, posteriormente, são as
mesmas destinadas às atividades específicas.
É aceitável a venda de suas cotas por R$ 100,00 (cem reais),
diante da alegação de que não possui patrimônio
integralizado, o que também é de praxe, porém, tal prática,
diante da alegada crise financeira da executada, demanda
nova questão.
Entretanto, o que justifica vender uma sociedade de propósito
específico sem patrimônio, conforme alegado, a terceiro
vinculado à mesma controladora acionária e, posteriormente,
realizar a transferência de ativos imobiliários (saldo dos lotes
ainda não vendidos e/ou destinados)?
Também dúbia, no mínimo, tal atitude, a corroborar inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foram realizados, posteriormente, novos aportes pela
Carlyle.
Uma vez mais se pergunta, como controladora acionária, por
qual motivo não realizou aportes na URBPLAN, ao invés de
de criar outra empresa para exercer atividades semelhantes e
então realizar os investimentos?
Na condição de controladora acionária da URBPLAN e de
cotista de RE BRASIL, tal conduta demonstra cabalmente o
abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade,
confusão patrimonial e fraude, devendo The Carlyle ser
também responsabilizada.
4.Da desconsideração da personalidade jurídica.
As circunstâncias supra, embasadas pelos documentos
juntados, demonstram que a URBPLAN e as rés agiram
conjuntamente abusando da personalidade jurídica visando a
dissipação do patrimônio da executada, em prejuízo de seus
credores, configurando a prática de fraude.
Ante o exposto, defiro o pleito de desconsideração da
personalidade jurídica e determino a inclusão de BRL
PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
(atual denominação
de Itapeva VIII FUNDO DE INVESTIMENTOS
CNPJ
no
22.003.546/0001-39), RE BRASIL EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS
LTDA
(atual
denominação
de
SP-82
Empreendimentos

Imobiliários
Ltda

CNPJ
no
17.051.815/0001-10), THE CARLYLE GROUP L.P. e BRL
FUNDING PARTNERS III L.P. no polo passivo da execução.
Anote-se.
Oportunamente, traslade-se cópia da presente para os autos
principais e
arquive-se o presente incidente.
Intimem-se.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.
Essa r. decisão foi anulada sob fundamento de que a
questão deve ser dirimida no juízo recuperacional, ressaltando, entretanto, a
necessidade de investigação da fraude ou abuso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA
DECISÃO QUE DEFERIU A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. 1. COMPETÊNCIA
O e. STJ possui
entendimento de que é do juízo em que se processa a
recuperação judicial a competência para promover os
atos de execução do patrimônio da empresa em
recuperação judicial, deslocando-se a competência para
aquele juízo a partir do momento em que denunciada nos
autos a ocorrência de sucessão das sociedades ou de fatos
conducentes ao reconhecimento de desconsideração de
personalidade
jurídica.
Também
neste
sentido
entendimento desta c. Corte, com diversos julgados. 2.
Há, ainda, que se analisar a especificidade e
particularidades do presente incidente: (a) o agravado
pretende
que
sejam
atingidos
bens
da
própria
recuperanda (compra e venda de ativos), os quais, sob
sua ótica, teriam sido transferidos irregularmente ou
fraudulentamente aos agravantes; (b) já tramita no juízo
da recuperação procedimento examinando a matéria,
com conexidade, o que poderia dar ensejo a eventuais
decisões conflitantes; (c) inadmissibilidade de credor
singular, já habilitado, receber crédito de maneira
diversa dos demais Tal se justifica na medida em que
se deve preservar a "par conditio creditorum"; (d) Juízo
da recuperação que, com a necessária participação e
intervenção dos credores, Administrador Judicial e
Ministério Público, possui à sua disposição todos os
elementos que traduzem com precisão as operações
impugnadas, de modo a investigar a ocorrência ou não de
fraude ou abuso. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO,
ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, COM O
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2042310-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
Veem-se, assim, os credores extraconcursais impedidos
de obter a desconsideração da personalidade jurídica de terceiros após
completo contraditório no Juízo Comum em razão do entendimento de que a
decisão cabe ao Juízo da Recuperação Judicial e, neste Órgão Judicial a
medida não é decretada porque o Magistrado enxerga incompatibilidade
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida e necessidade
de maior aprofundamento.
Ora, é sabido que a análise da operação depende de mero
exercício intelectual de seus efeitos perante os credores existente e pela
simples aplicação de regras do Direito Positivo.
Qual a razão e em que medida se verificará o
aprofundamento da matéria, se até agora nenhuma determinação foi
efetivada nos autos de incidente para formação da convicção do Magistrado
em primeiro grau? O incidente se arrasta lentamente paralelamente à
célere homologação do plano recuperacional pelos credores, embora cientes
todos de que a matéria é prejudicial ao próprio exame do plano.
Portanto, necessária a prestação jurisdicional do Estado,
uma vez que a recuperação judicial não é um instituto a ser utilizado para
obstar legítimo exercício do direito.
Ao contrário das conclusões consignadas na r. decisão
recorrida e afastadas neste julgamento, exige-se assegurar utilidade e
eficácia do resultado, até que o aprofundamento da análise dos atos
suspeitos ou potencialmente prejudiciais à própria recuperação judicial,
mediante o contraditório, transparência em relação aos credores e
participação do Ministério Público ocorram, tal qual determinado no
julgamento acima mencionado.
Daí a reafirmação da presença dos requisitos para o
deferimento da tutela cautelar.
Ademais, a aprovação do plano de recuperação judicial
na vigência das medidas extremas deferidas por esta Relatoria em sede de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, indica que o prosseguimento do
incidente não configurou óbice ou mostrou-se incompatível com a
recuperação judicial, portanto, não há flagrante dano reverso no processo
recuperatório.
Evidente, pois, o perigo na manutenção da r. decisão
recorrida, razão pela qual, o provimento do recurso é de rigor, tornando
definitiva a tutela deferida em fl. 2.682-2.691:
A matéria não é nova. Embora não conhecido o recurso
anterior pela maioria da Turma Julgadora por questões
formais de ordem processual, este relator declarou seu
entendimento acerca do cabimento da pretensão da agravante
no julgamento anterior (agravo n. 2262656-48.2018.8.26.0000
- Voto 37.174, j. em 17 de julho de 2019).
Observa-se, entretanto, que a prestação jurisdicional está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquém dos interesses dos jurisdicionados e, ao final, restarão
apenas decisões ineficazes que não tutelarão a contento os
interesses de qualquer sujeito da relação processual
(credores, devedores ou terceiros).
Mais uma vez, sob o manto da “preservação da empresa” o
Estado deixa de atender ao conceito objetivo previsto no art.
47 da Lei n. 11.101/2005, privilegiando a qualquer preço uma
equivocada e inexistente principiologia.
Ao contrário do entendimento manifesto na r. decisão
recorrida (incompatibilidade do pedido de desconsideração de
personalidade jurídica no processo de recuperação judicial;
necessidade de aprofundamento da análise da ocorrência ou
não de fraude e; inexistência de risco), outra é a conclusão
deste julgador.
Anota-se que apenas neste instrumento foi proferida decisão
de mérito acerca da pretensão cautelar amplamente
requerida pela recorrente. Ou seja, a motivação do
indeferimento foi conhecida somente após a instauração do
incidente pela administradora judicial a pedido do Ministério
Público.
Neste contexto, os fundamentos anteriormente adotados por
esta Corte para o não conhecimento ou não atendimento da
pretensão da agravante em recursos anteriores deixaram de
subsistir.
De outro lado, prevalecem as razões expostas por este relator
em recursos precedentes, acerca da necessidade de observar-
se nos pedidos recuperacionais os estritos limites fixados pelo
legislador, evitando-se decisões que impliquem em mitigação
de conceitos legais e princípios próprios à recuperação judicial
e à falência, uso de analogias a soluções encontradas outras
esferas processuais, retardamento de decisões que definam o
quadro-geral de credores e o direito de cada credores, com
segurança e transparência.
A idoneidade e transparência do processo recuperatório são
condições necessárias ao sucesso do instituto.
Some-se a essas considerações: (a) os veementes indícios de
fraude já constatados por este Relator no julgamento do AI
2262656-48.2018.8.26.0000; (b) o inafastável dever de
preservar a integridade do ativo das devedoras; (c) garantia
dos credores à efetividade de eventual decisão de concessão
ou de liquidação falimentar; (d) indícios de esvaziamento
patrimonial das recuperanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sentido oposto às conclusões trazidas na r. decisão
recorrida, a proximidade da realização da AGC é importante
fundamento a ser considerado no deferimento da tutela
cautelar pretendida. É imperativo legal que os credores
compareçam à assembleia ciente de todas as condições que
envolvem a recuperação judicial a que estão sujeitos.
Portanto, reafirma-se que a preservação do interesse dos
credores, o interesse do mercado produtivo (estímulo à
atividade econômica) e a apuração de crimes falimentares
impõem o decreto das medidas extremas pretendidas pela
agravante.
Defere-se, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal, nos termos das alíneas a, b e c descritas no item 6
do presente despacho.

Em razão do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso e julgo prejudicados os agravos internos interpostos pelas
requeridas.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR SORTEADO, COM VOTO VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
36
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO PESSOA
10FA024B
37
74
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
111D6FF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2199130-73.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.